Tribunal: CARF
Processo: 10120.740742/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.740742/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.051 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
WIZ SOLUCOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE
SOCIEDADE ADQUIRIDA PARA TAL FIM. PROPÓSITO NEGOCIAL.
REQUISITOS NORMATIVOS ATENDIDOS. LEGALIDADE. AUTOS DE
INFRAÇÃO ANULADOS.
Havendo o atendimento dos requisitos normativos, pode o contribuinte
amortizar o ágio nos termos da lei, não se configurando a aquisição de
sociedade infração.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO.
NÃO CONSTATAÇÃO. ANULAÇÃO DA QUALIFICADORA.
Não sendo caracterizados sonegação, fraude ou conluio, não deve ser
qualificada a multa de ofício, nos termos do art. 44, § 1o da Lei 9.430/96.
MULTA ISOLADA CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 105 DO CARF.
Não cabe aplicação concomitante da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas e de multa de ofício, quando ambas tiverem a mesma base, nos
termos da Súmula 105 do CARF.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REGULARIDADE DOS ATOS.
O enquadramento do sujeito como responsável tributário somente ocorrerá
quando houver a realização das condutas descritas pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos e afastar a sujeição passiva
imputada pelo Fisco, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias,
Carmen Ferreira Saraiva e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.740742/2018-04
Fl. 4456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
1. Trata-se de três Recursos Voluntários, sendo as Recorrentes WIZ Soluções e
Corretagem de Seguros S.A. (WIZ) (fls. 4.226-4.319 e docs. anexos), Caixa Seguros Holding
S.A. (Caixa) (fls. 4.188-4.218 e docs. anexos) e Federação Nacional das Associações do Pessoa
da Caixa Econômica Federal (FENAE) (fls. 4.393-4.447 e docs. anexos), interpostos em face de
Acórdão n° 15-46.925, da 2a Turma da DRJ/SDR (fls. 4.067-4.150), em sessão realizada na data
de 13 de junho de 2019, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente as Impugnações
apresentada pelos sujeitos passivos WIZ (fls. 3.563-3.625 e docs. anexos), Caixa (fls. 4.001-
4.026 e docs. anexos) e FENAE (fls. 3.519-3.556 e docs. anexos) de forma a manter o crédito
tributário e a consequente responsabilidade tributária em desfavor das impugnantes.

I.
Auto de Infração (AI) e Impugnações
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 4.068-4.126.

Trata-se de impugnações apresentadas pelo contribuinte e pelos responsáveis
solidários em face de Autos de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, referentes a despesas com
amortização de ágio, para a exigência de crédito tributário, assim distribuído:

Expõe que os atos envolvendo a reorganização societária que deram origem
ao montante do ágio decorrente da aquisição das sociedades Par Holding Corporativa
S.A. e FPC PAR Corretora de Seguros S.A. (antiga denominação da fiscalizada) não
Fl. 4457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

atenderam aos critérios pessoal e material para subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997, assim como aos artigos 385 e 386 do RIR/1999.
Foram consideradas responsáveis solidários (Responsabilidade solidária de
fato – art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66) a CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. e a
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CEF na
construção das reorganizações societárias envolvendo a fiscalizada, mediante as quais
tentou-se viabilizar o enquadramento na hipótese legal a fim de ser obtida vantagem
fiscal mediante dedução indevida de despesas de amortização de ágio.
Elabora uma exposição sobre a evolução cadastral e societária da fiscalizada
e de algumas pessoas jurídicas, conforme ordem a seguir relacionada:
a) Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica
Federal (FENAE), CNPJ 34.267.237/0001-55;
b) Boxe Participações Ltda. (Boxe), CNPJ 15.430.863/0001-76;
c) CST Participações Ltda. (CST), CNPJ 17.303.275/0001-05;
d) CSP Participações Ltda. (CSP), CNPJ 17.293.530/0001-78;
e) WIZ Soluções e Corretagens de Seguros S.A (WIZ), CNPJ;
f) FPC Participações Corporativas S/A (FPC PAR), CNPJ 07.858.966/0001-
03;
g)
PAR
Holding
Corporativa
S/A
(PAR
Corporativa),
CNPJ
15.810.502/0001-55;
h) PAR Negócios Holding S/A (PAR Negócios), CNPJ 16.693.074/0001-90;
i) Integra Participações S/A (Integra), CNPJ 17.429.901/0001-04;
Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal –
FENAE
A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica
Federal, CNPJ 34.267.237/0001-55, doravante denominada FENAE, é uma entidade de
classe, sem fins lucrativos constituída por Associações de Pessoal da Caixa Econômica
Federal em 29/05/1971.
No Estatuto Social consta que um dos seus objetivos fundamentais é criar
empresas em qualquer ramo ou atividades de seu interesse, inclusive indústria, comércio
e assistência social, com ou sem fins lucrativos, ou associar-se às instituídas por
Associação federada ou filiada.
Constatou uma variedade de sociedades controladas direta ou indiretamente
pela FENAE, sendo que, algumas delas, possuíam características muito semelhantes,
como ter o mesmo objeto social, mesmo endereço e mesmo capital social inicial.
Fazem-se necessárias algumas observações para melhor compreensão dos
fatos que serão relatados envolvendo uma série de operações societárias, com
participação de diversas companhias, algumas com denominações parecidas ou mesmo
referências impróprias em alguns documentos apresentados pela fiscalizada.
Por exemplo, cita o caso da identificação e do papel que deveria ser exercido
pela sociedade FPC Participações Corporativas S.A. (FPC PAR) na redação do Contrato
de Subscrição de Compra e Venda das suas ações de 28/05/2012. No transcorrer desta
transação verificou que o papel pré-definido para essa companhia não se realizou
conforme previsto no mencionado contrato.
Ressalta que a própria fiscalizada apresenta informações incompletas e/ou
contraditórias para algumas das solicitações feitas pela fiscalização no curso da
auditoria fiscal. Um bom exemplo dessas ocorrências pode ser visto no item “a” da
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 2, com data de 04/08/2017. Uma das
contradições reside na referência do CNPJ da companhia FPC Participações
Fl. 4458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

Corporativas à outra companhia que teria sido controladora da fiscalizada. Neste mesmo
documento a FENAE, acionista fundadora e que durante muito tempo manteve o
controle direto da WIZ, não foi relacionada. Também a resposta ao Termo de Intimação
no 3 de 26/10/2017 apresenta um esquema (item 4) que não corresponde à estrutura
societária real após a data de fechamento da operação de aquisição da participação
societária que deu origem ao ágio.
A FENAE é a entidade controladora do grupo econômico e, apesar de ser
uma instituição sem fins lucrativos, ela mantém o controle de diversas sociedades com
fins lucrativos. Registra ainda o fato de ter sido a acionista fundadora da fiscalizada e,
desde então, sempre teve o controle da companhia, seja de forma direta ou indireta, seja
sob controle absoluto ou majoritário.
Destaca que o objeto da transação entre a Acionista Fundadora (FENAE) e as
Novas Acionistas (Caixa Seguros Holding e a Cia. estrangeira Blues Inc.) era a
corretora de seguros do grupo FENAE, neste caso a própria WIZ, que à época da
transação estava registrada com a denominação de FPC PAR Corretora de Seguros S/A.
Assim, a participação/utilização de outras sociedades no emaranhado de atos societários
praticados pelas partes até pode, em certos momentos, encobrir este fato, mas não o
descaracteriza.
Boxe Participações Ltda. – Boxe
A Boxe Participações Ltda., CNPJ 15.430.863/0001-76, foi a empresa
utilizada pela sociedade estrangeira Blues Inc. para viabilizar o investimento no Brasil
de aquisição/transferência das ações de uma companhia que ainda seria criada para
controlar todo o capital social da então FPC Par Corretora de Seguros S.A. (fls. 278 a
286).
A Boxe foi constituída em 28/03/2012 com a denominação de Adamina
Empreendimentos e Participações Ltda. O Contrato Social de constituição (fls. 1740 a
1745) e as informações cadastrais nos sistemas informatizados da Receita Federal
conferem a esta empresa características de uma “empresa de prateleira”, tendo em vista,
a sua natureza, o endereço escolhido como sede, o valor inexpressivo de seu Capital
Social inicial no montante de R$800,00, e principalmente o fato de os seus sócios
fundadores (Diego Carreiro Mesa, CPF 297.886.318-86 e Cecília Maria dos Santos
Nogueira, CPF 043.037.578-61) constarem como representantes de inúmeras empresas
com as mesmas características da Boxe, em alguns casos por um pequeno intervalo de
tempo.
Foi deste modo que, em 24/08/2012, poucos meses após ser constituída, a
Boxe foi adquirida pelo Grupo estrangeiro Blues Inc. Esta transação comercial deu-se
mediante a 1a alteração do Contrato Social da empresa (fls. 1745 a 1765), pela qual, os
sócios fundadores transferiram suas quotas para a sociedade estrangeira Boxters LLC
(sediada no Estado de Delaware, EUA) e 1 quota para o seu representante Allan Hadid.
Ainda nesta alteração do contrato social a denominação social passou a ser Boxe
Participações Ltda. e a sede escolhida foi Rua Pamplona, no 818, Conj. 92, São Paulo –
SP.
E, pouco mais de 1 mês após a 1a alteração contratual, no dia 05/10/2012, é
assinada a 2a Alteração do Contrato Social da Boxe, pela qual houve o aumento do
Capital Social passando dos R$800,00 constituídos inicialmente para R$69.793.457,00
mediante a integralização em dinheiro pela sócia Boxters LLC.
Logo a seguir, no dia 08/10/2012, a Boxe adquiriu as ações representativas de
24% do capital social da Par Holding Corporativa S.A., que nesta data já detinha o
controle total do capital social da fiscalizada.
No dia 02/05/2013, ocorre a operação de incorporação às avessas, ato
societário em que a WIZ na condição de investida incorpora as suas duas “novas”
investidoras indiretas, Boxe e CST, e também a Par Corporativa, sua controladora direta
naquela data e representante de sua acionista inicial a FENAE.
Fl. 4459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

A sequência dos atos acima descritos, num intervalo de poucos meses,
evidencia claramente a falta de substância econômica e negocial. Tais atos foram
praticados com o único objetivo de fazer parecer viável a amortização referente a
parcela do ágio surgido na aquisição de 24% das ações representativas do capital social
da Par Corporativa, evidenciando que a Boxe foi adquirida pelo Grupo estrangeiro
Blues para, apenas, servir de veículo na reestruturação societária arquitetada pelas
partes que já estava em andamento.
Além da artificialidade dos atos, constata-se ainda que os recursos utilizados
na aquisição da participação societária são originários de uma companhia estrangeira
(Boxters LLC.), controlada pelo Grupo estrangeiro Blues Inc., que decidiu e
disponibilizou os recursos para que a aquisição parcial das ações da companhia
controladora da WIZ pudesse se efetivar.
Também as informações prestadas nas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) dos exercícios 2013 e 2014, demonstram
que a Boxe não teve empregados e tampouco despesas relativas a água, energia elétrica,
telefone, internet, aluguel, etc.
Na Escrituração Contábil Digital (ECD), dos períodos de 01/07/2012 a
31/12/2012 e de 01/01/2013 a 02/05/2013, não há registro de fatos característicos de
uma empresa com estrutura e capacidade operacional mínima. Afora o registro de
despesas bancárias, com honorários advocatícios e serviços de consultoria, verifica-se
apenas a contabilização do valor de R$800,00, em 31/07/2102, a título de despesas com
material de escritório.
CST Participações Ltda. e CSP Participações Ltda.
As Companhias CST Participações Ltda. (CST) e CSP Participações Ltda.
(CSP), foram as empresas utilizadas pela Caixa Seguros Holding S.A. para que a
amortização da parcela do ágio contabilizado por esta companhia parecesse viável.
Entretanto, igualmente ao que foi estruturado pela acionista estrangeira, os atos em
sequência e em curtos intervalos de tempo, muito mais do que indicar a ausência de
propósito negocial e econômico, demonstram que as partes apenas buscaram obter uma
vantagem fiscal, pela amortização do ágio.
Da análise dos documentos apresentados, constata-se que a CSP, cujo
controle foi exercido diretamente por empresas pré-existentes do Grupo Caixa Seguros
foi utilizada para ser a controladora da CST. A empresa CST, por sua vez, foi utilizada
para absorver o patrimônio da fiscalizada após a operação de cisão da Caixa Seguros
Holding e, posteriormente, transparecer possível a amortização do ágio com a aparente
confusão patrimonial entre a investida e “investidora”.
A CST foi constituída em 06 de dezembro de 2012, com a denominação de
Gomes da Silva Construtora Ltda. Na mesma data foi constituída a CSP Participações
Ltda., com a denominação de Arco Representação Comercial de Materiais de
Construção Ltda. O Capital Social inicial integralizado nas duas empresas foi de apenas
R$100,00. As duas empresas também possuíam o mesmo endereço e quadro societário
na data de sua criação. Estas características nos fazem concluir tratar-se, também, de
empresas de “prateleira” (fls. 2306 a 2330).
As DIPJ das empresas CST e CSP não registram despesas operacionais ou de
pessoal. A CST não apresentou a Escrituração Contábil Digital (ECD) para o curto
período entre a sua criação (12/2012) e a sua incorporação pela WIZ (05/2013). Quanto
a CSP, os arquivos da Escrituração Contábil referente aos anos 2013 e 2014 também
não registram despesas com funcionários ou que indiquem atividade operacional própria
e efetiva desta empresa.
De acordo com as informações cadastrais nos sistemas informatizados da
Receita Federal a alteração do quadro societário da CSP e da CST teria ocorrido em
17/07/2013, quando o Grupo Caixa Seguros assume o controle das duas empresas. As
cópias das 1a alterações dos respectivos contratos sociais da CST e da CSP corroboram
Fl. 4460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

esta informação, na medida que as alterações foram registradas pela Junta Comercial do
Distrito Federal nesta data e o respectivo protocolo ocorreu somente em 11/06/2013.
Entretanto, contrariando o disposto na legislação societária, a utilização destas empresas
em atos societários idealizados para materializar o benefício fiscal remonta a datas
anteriores a 17/07/2017.
A aquisição das ações representativas de 25% do capital social da Par
Holding Corporativa foi realizada diretamente pela Caixa Seguros Holding em
08/10/2012. Nesta data, a Par Corporativa já detinha o controle total do capital social da
fiscalizada. Em 30/04/2013, é realizada a transferência destas ações à CST, por meio da
Cisão parcial da Caixa Seguros Holding (fls. 2352 a 2362).
Logo em seguida, em 02/05/2013, ocorre a incorporação da CST pela WIZ.
Neste ato societário a fiscalizada na condição de investida incorpora suas “investidoras”
indiretas, dentre elas a CST, cuja participação no capital social da Par Holding
Corporativa (controladora direta da WIZ) havia iniciado somente dois dias antes.
A partir deste ato, a CSP que dois dias antes (30/04/2013) havia assumido o
controle total da CST (2a alteração do contrato social da CST) passou a ser a titular das
ações representativas de 25% do capital social da fiscalizada. E, em 24/09/2014, a CSP
é incorporada pela Caixa Seguros, o que nos remete, neste caso, a mesma estrutura
societária após o fechamento do negócio com a FENAE e imediatamente anterior a
30/04/2013, em que a Caixa Seguros Holding participa diretamente do capital social da
WIZ, na proporção de 25%.
WIZ Soluções e Corretagens de Seguros S.A.
A Companhia WIZ Soluções e Corretagens de Seguros S.A (fiscalizada ou
simplesmente WIZ), CNPJ 42.278.473/0001-03, foi constituída em 08/10/1973 com a
denominação de FENAE Corretora de Seguros e Administração de Bens S.A., conforme
cópia da ATA de constituição e informações cadastrais nos sistemas informatizados da
Receita Federal.
Em 12/05/2011, de acordo com o Estatuto Social registrado na Junta
Comercial do Distrito Federal em 07/07/2011, a companhia apresentava-se, nesta data,
sob a forma de sociedade anônima de capital fechado com a denominação social de FPC
Par Corretora de Seguros S/A (fls. 20 a 25).
O objeto da sociedade definido neste Estatuto foi a corretagem de seguros de
todos os ramos, administração de bens, assessoria e consultoria na área de seguros e
organização de campanhas de incentivo e fidelização de clientes. E o capital social,
também de acordo com o Estatuto Social foi de R$26.000.000,00 representado por
1.100.000 ações ordinárias nominativas no valor de R$23,64.
Em 26/04/2012 houve alteração do capital social, que passou a ser de
R$40.000.000,00 representado por 1.100.000 ações ordinárias nominativas no valor de
R$36,36. Até este momento o quadro acionário da companhia era constituído pelas
diversas Associações ou Entidades Economiárias Estaduais, na condição de acionistas
minoritários, e pela Federação Nacional das Associações dos Economiários – FENAE,
que nesta data exercia o controle acionário indireto por intermédio da FPC Participações
Corporativas S.A.
Em 25/05/2012, houve a saída de todas as Associações de Economiários da
companhia formalizada por diversos Instrumentos Particulares de Compra e Venda de
Ações e Outras Avencas, celebrados entre as respectivas Associações e a FENAE.
Assim, a partir desta data, a FENAE passou a ser a única acionista da companhia, visto
que detinha a totalidade das ações da FPC Participações Corporativas.
Registra que o pagamento pela transferência das participações societárias das
Associações à FENAE estava condicionado ao fechamento de outra transação que
ocorria em paralelo e que daria origem ao ágio que está sendo indevidamente
amortizado pela fiscalizada.
Fl. 4461
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

Trata-se da alienação parcial das ações representativas do capital social da
companhia que detivesse o controle total da WIZ. Nesta operação foi idealizado que a
transferência de 49% das ações representativas do capital social ocorreria de forma
indireta, por meio de outra sociedade (a FCP Participações Corporativas), a qual deveria
possuir o controle total da fiscalizada. É o que se constata da leitura do Contrato de
Subscrição e Compra e Venda de Ações da FCP Participações Corporativas S/A
celebrado em 28/05/2012 entre a FENAE, a Caixa Seguros Holding e Cia. estrangeira
Blues Inc.
No dia 02/05/2013, houve nova alteração do Estatuto Social, dentre as quais
destaca:
a) O objeto social da Companhia passou a ser a corretagem de seguros de
todos os ramos, administração de bens, assessoria e consultoria na área de seguros e
organização de campanhas de incentivo e fidelização de clientes, bem como, a
participação no capital social de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na
condição de sócia, acionista ou quotista, em caráter permanente ou temporário, como
controladora ou minoritária.
b) O Capital Social de R$ 40.000.000,00 passou a ser representado por
400.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
c) A administração da Companhia, antes exercida por uma diretoria composta
por dois membros (Diretor Presidente e Diretor Executivo) eleitos pela Assembleia
Geral, passou a ser de responsabilidade de um Conselho de Administração (composto
por nove membros eleitos pela Assembleia Geral) e a uma Diretoria (composta por três
membros, Diretor Presidente, Diretor Executivo e Diretor Financeiro).
Na Assembleia Geral Ordinária de 25/04/2017 foi deliberado a alteração da
denominação social da companhia que passou a ser WIZ Soluções e Corretagens de
Seguros S.A. Na Ata desta assembleia, dentre outras deliberações, consta ainda a
inclusão de atividades adicionais ao objeto social da companhia, conforme registrado no
artigo 2o do Estatuto.
FPC Participações Corporativas S/A
A FPC Participações Corporativas S/A, CNPJ 07.858.966/0001-03, foi
constituída em 14/02/2006, como sociedade anônima de capital fechado, tendo como
controladora a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica
Federal.
O Estatuto Social da FPC PAR registrado na Junta Comercial do Distrito
Federal em 14/02/2006 (fls. 1948 a 1953), definiu o objeto social da companhia, como
sendo a participação, como sócia, ou acionista, em outras sociedades, simples ou
empresárias, em empreendimentos comerciais de qualquer natureza, no Brasil e no
exterior, e a administração de bens próprios. O capital social, ficou estabelecido em
R$5.500.000,00 representado por 55.000 ações ordinárias nominativas no valor de
R$100,00.
No estatuto social aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 20/05/2011,
consta que o capital social da companhia havia sido aumentado para R$11.000.000,00,
representado por 55.000 ações ordinárias nominativas no valor de R$200,00. (Fls. 1954
a 1964).
Na Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 20/06/2012 foi deliberado o
aumento do capital social da companhia, o qual passou a ser R$26.000.000,00 dividido
em 130.000 ações ordinárias no valor de R$200,00 cada uma (fl.1935).
No dia 30/06/2012, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária, foi
deliberado e aprovado a Cisão parcial da WIZ, com incorporação da parcela cindida ao
patrimônio da FPC PAR. Nesta mesma assembleia também foi deliberado e aprovado o
laudo de avaliação do patrimônio líquido da WIZ. Por este ato o capital social da FPC
Fl. 4462
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

PAR aumentou para R$39.000.000,00 representado por 195.000 ações ordinárias
nominativas no valor de R$200,00 (fls. 1443 a 1447).
A consequência direta dessa operação de cisão parcial foi o fato de a FPC
PAR tornar-se a única acionista da fiscalizada, visto que a FENAE trocou a participação
que detinha no capital social da WIZ pelas ações emitidas no aumento do capital social
da FPC PAR, decorrentes da incorporação do patrimônio cindido.
Em 20/08/2012, conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária dos
acionistas foi aprovada a cisão parcial da companhia com versão das parcelas cindidas
de seu patrimônio para as seguintes companhias: Par Holding Corporativa S.A. e Par
Negócios Holding S.A. Conseqüentemente, o capital social anteriormente de
R$39.000.000,00 foi reduzido à R$2.590.000,00 representado por 12.950 ações
ordinárias nominativas no valor de R$200,00.
As companhias Par Holding Corporativa S.A. e Par Negócios Holding S.A
haviam sido criadas pouco tempo antes, cada uma com capital social de R$10.000,00
respectivamente. E, após a cisão da FPC PAR, o controle integral do capital social da
WIZ é transferido à Par Holding Corporativa S.A., cujo capital social passou a ser de
R$34.110.000,00 representado por 341.100 ações ordinárias nominativas no valor de
R$100,00. O capital social da Par Negócios Holding S.A., por sua vez, ficou
estabelecido em R$2.320.000,00 representado por 23.200 ações ordinárias nominativas
no valor de R$100,00.
Par Holding Corporativa e Par Negócios Holding
As Companhias Par Holding Corporativa S/A, CNPJ 15.810.502/0001-55 e
Par Negócios Holding S/A, CNPJ 16.693.074/0001-90 foram constituídas pela FENAE
em 28/06/2012 e 09/08/2012 respectivamente. E, conforme sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil e Estatutos de Constituição das sociedades, o mesmo endereço
foi definido para ser a sede e domicílio fiscal destas duas companhias (SCN, Quadra 02,
Bloco D, Entrada A, Sala 701 – Asa Norte, Brasília - DF. CEP: 70.712-903). Também o
Capital Social inicial subscrito foi mesmo para as duas companhias, no respectivo valor
de R$10.000,00.
E, além das similaridades mencionadas, um outro fator está diretamente
relacionado a estas sociedades. Trata-se da finalidade para que foram criadas e do papel
que cada uma deveria exercer no conjunto das reorganizações societárias praticadas. As
duas companhias foram criadas para absorverem uma parte do patrimônio da FPC PAR
em razão do processo de Cisão Patrimonial desta companhia que iria ocorrer em poucos
dias (fls. 1939 a 1947).
A PAR Negócios foi criada para absorver uma parte menor do patrimônio
cindido da FPC PAR, equivalente a participações societárias em três outras sociedades
do Grupo FENAE. E, em 31/08/2015, ocorreria sua extinção em razão da incorporação
do seu patrimônio pela sociedade Integra Holding Ltda., uma dentre tantas outras
Holding controladas pela FENAE.
Por outro lado, a PAR Corporativa surgiu para absorver o patrimônio
equivalente 99,99% do Capital Social da WIZ que a FPC PAR detinha naquela data a
título de investimento em outras companhias, ou seja, a Cisão Patrimonial da FPC PAR
serviu para transferir o controle do Capital Social da fiscalizada para a recém-criada
PAR Corporativa (fls. 2039 a 2069).
Pouco mais de um mês após ter recebido o controle total da WIZ, no dia
08/10/2012 ocorre a transferência de 49% das ações representativas do Capital Social da
PAR Corporativa para as duas novas acionistas: a Caixa Seguros Holding que
subscreveu o equivalente a 25% do Capital Social; e a Boxe Participações Ltda.
(representante do Grupo estrangeiro Blues Inc.) o equivalente a 24% do Capital Social.
E, em 02/05/2013, ocorre a operação de incorporação às avessas, ato
societário em que a fiscalizada na condição de investida incorpora as duas novas
“investidoras” indiretas, e também a sua controladora direta, a PAR Corporativa, cujo
Fl. 4463
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

controle do seu capital social havia sido transferido poucos dias antes (18/04/2013) à
Integra Participações S.A., outra holding do Grupo FENAE.
Integra Participações S.A.
A Companhia Integra Participações S/A (Integra), CNPJ 17.429.901/0001-
04 foi constituída em 14/01/2013 com a denominação de Par Participações Ltda. A sede
e o domicílio fiscal escolhido foi o mesmo de outras sociedades controladas pela
FENAE, (SCN, Quadra 02, Bloco D, Entrada A, Sala 701 – Asa Norte, Brasília - DF.
CEP: 70.712-903).
O Capital Social foi inicialmente definido pelo valor de R$10.000,00
distribuído entre 10.000 quotas no valor de R$1,00 cada totalmente integralizadas,
sendo que 9.999 quotas foram subscritas e integralizadas pela FENAE. O objeto social
deliberado foi o de participação no capital de outras sociedades, como sócia quotista ou
acionista, no país ou no exterior.
Por meio da 1a alteração do Contrato Social, o Capital Social passou a ser de
R$ 41.950.000,00 em consequência da subscrição de 496.432 novas quotas no valor de
R$41.940.000,00 pela FENAE. Para integralizar este aumento do Capital Social a
FENAE utilizou as ações nominativas de sua titularidade de emissão da PAR Holding
Corporativa S.A., que representavam 51% do Capital Social desta sociedade.
Lembrando que, nesta data, a Par Corporativa já exercia o controle da WIZ. Esta
alteração foi protocolada na Junta Comercial do Distrito Federal em 12/04/2013 e o
respectivo registro ocorreu em 18/04/2013, entretanto consta que teria sido assinada
pelos sócios em 11/03/2013 (fls. 2946 a 2954).
Foi por intermédio da deliberação registrada na ATA de 12/03/2013 que
ocorreu a transformação do tipo da sociedade, passando de limitada para sociedade
anônima fechada. Em consequência a denominação social passou a ser Par Participações
S.A.
Aqui, devemos fazer um registro quanto à estrutura societária da Integra. A
composição societária acima descrita, em que a FENAE detinha quase todas as quotas
da sociedade, a exceção de uma, é a estrutura registrada nos documentos arquivados na
Junta Comercial do Distrito Federal. Entretanto, nos esclarecimentos apresentados pelos
representantes da Integra, em resposta ao Termo de Intimação expedido pela
fiscalização em 08/11/2018, (fls.2922 a 2927), consta uma composição societária
diferente desta, onde há a participação no capital social de diversas associações
economiárias regionais. Nesta estrutura apresentada, as ações de titularidade da FENAE
seriam de apenas 325.231, representativa de 64,220% do capital social, ao contrário das
506.431 ações, representativas de 99,99%, conforme atos societários arquivados na
Junta Comercial.
A Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 13/08/2015 deliberando sobre
alterações estatutárias é o primeiro documento societário apresentado que registra a
mesma estrutura societária informada pelos representantes da Integra mencionada no
item anterior. Verifica-se, portanto que não foi apresentado a forma como a FENAE
efetivou a transferência da titularidade de suas ações para as diversas Associações
Economiárias regionais que passaram a participar do capital social da Integra e
consequentemente, de maneira indireta, participar do capital social da WIZ. Devemos
registrar que esta composição societária é muito semelhante àquela estrutura da WIZ,
pouco antes da transação comercial entre a FENAE, a Caixa Seguros e a Blues Inc. O
protocolo desta ATA na Junta Comercial ocorreu somente em 17/09/2015 e o respectivo
registro em 07/12/2015.
Na ATA de 06/04/2016, consta a deliberação pelo aumento do capital social
da companhia, sem emissão de novas ações, em R$ 258.050.000,00 passando a ser de
R$300.000.000,00, mediante a incorporação ao Capital Social do saldo da conta de
AFAC – Adiantamento para futuro Aumento de Capital no montante de
R$252.569.236,59 e de parte do saldo da conta de Reservas de Lucros no montante de
R$5.480.763,41.
Fl. 4464
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

A Assembleia Geral Extraordinária de 19/10/2016 deliberou pela alteração da
denominação social da companhia, que passou a ser Integra Participações S.A.,
conforme ATA registrada na Junta Comercial do Distrito Federal em 16/11/2016.
AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DO ÁGIO
A fiscalizada e seus controladores produziram uma sequência de atos
artificiais, sem propósito econômico ou negocial, com o objetivo de amortizar o ágio
gerado na aquisição da própria fiscalizada e, portanto, com o único objetivo de obter
significativa redução na apuração dos tributos. Demonstraremos a artificialidade dos
atos societários, que não poderão ser oponíveis ao fisco, por não ter substância
econômica.
A análise dos fatos, acompanhada das provas, faz concluir que a amortização
do ágio decorrente da aquisição indireta da FPC Par Corretora de Seguros S/A
(denominação anterior da WIZ) por meio de sua controladora, a Par Holding
Corporativa S/A, não deve prevalecer.
Para facilitar o entendimento das diversas operações societárias realizadas,
poderá ser consultado o Anexo III deste relatório que traça a evolução gráfica das
alterações nas estruturas societárias entre maio de 2012 e setembro de 2014.
A companhia Caixa Seguros Holding S/A, a sociedade estrangeira Blues Inc.
(denominadas novas acionistas) e a sociedade sem fins lucrativos FENAE celebraram
em 28/05/2012, o contrato de subscrição e compra e venda de ações, com a finalidade
de transferir às novas acionistas, 49% das ações representativas do capital social da
Holding FPC Participações Corporativas S.A., que nesta data detinha o controle da
fiscalizada.
Neste contrato, dentre as condições estabelecidas para a efetivação do
negócio, ficou determinado que até a data de fechamento do contrato a Holding deveria
deter 100% das ações representativas do capital social da fiscalizada, visto que, até três
dias antes (25/05/2012) detinha apenas 67,5842% das ações representativas do seu
capital. Importante observar que as demais ações representativas do capital social da
fiscalizada eram detidas por diversas Associações de Economiários.
Assim, pela leitura deste contrato e pela análise de vários outros documentos,
verifica-se que o objeto da transação entre a FENAE e as novas acionistas sempre foi a
corretora de seguros do grupo FENAE, neste caso a própria WIZ, que à época da
transação possuía outra denominação, conforme já mencionado anteriormente.
Entretanto, para tornar possível a amortização do ágio na transação que iria
se realizar, as partes escolheram um caminho longo, tortuoso, repleto de atos societários
meramente formais, com seguidas operações de cisão e incorporação e também
sucessivos aumentos e/ou reduções de capital social de várias companhias, algumas
delas criadas exclusivamente para a execução do planejamento tributário abusivo
arquitetado.
Constata ainda que a maior parte das companhias utilizadas pelas partes
(vendedora e compradoras) na celebração da transação tiveram uma vida efêmera. Na
condição de sociedades “holding pura” foram utilizadas apenas para as transferências de
participação societária nas operações de cisão e incorporação que ao final daria suporte
a amortização do ágio.
Relaciona a data e uma breve descrição dos principais eventos de toda a
engenharia criada pelas partes, com o objetivo de trazer maior clareza ao conjunto
estruturado e encadeado dos atos societários envolvendo diversas sociedades, algumas
com denominações e características muito parecidas.
Fl. 4465
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

Fl. 4466
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

Fl. 4467
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

O quadro acima relaciona de forma sistemática os principais atos societários
e evidencia também a falta de substância econômica da maioria destes atos, nas
sucessivas operações de cisão e incorporação, de aumento e redução de capital social
das sociedades em curtos intervalos de tempo ou na mesma data, como foi o caso das
empresas CSP e CST.
Quanto à participação das empresas CSP e CST no planejamento imaginado
pelas partes, os atos societários praticados chegam a ser “simplórios”, pois foram
realizados alguns meses após a aquisição da WIZ. Além disso, ocorreram num curto
intervalo de tempo ou no mesmo dia, e ainda se utilizando de um mesmo instrumento
formal (vide as respectivas 1a alterações contratual da CST e CSP) para alteração de
várias cláusulas contratuais inter-relacionadas. E ao final, após a incorporação das
empresas CST e CSP, não se verifica qualquer alteração na estrutura societária quanto a
participação da Caixa Seguros Holding no capital social da WIZ.
Neste caso, a estrutura societária após setembro de 2014 é a mesma
registrada após a aquisição das ações pela Caixa Seguros, não houve qualquer confusão
patrimonial entre investida e investidora. As empresas CST e CSP nunca foram as
investidoras, apareceram após o encerramento da transação, servindo apenas como meio
para concretizar o plano idealizado. Estas sociedades não foram criadas para assumir os
riscos e/ou obter os benefícios próprios da atividade empresarial. A análise dos fatos
societários durante suas vidas “efêmeras” não deixa dúvida.
Também os atos societários praticados pelas sociedades criadas para
representar o grupo estrangeiro Blues Inc. não apresentam substância econômica, a
fórmula utilizada foi a mesma, ou seja, a utilização de uma empresa criada a pouco
tempo e ainda inativa com o único objetivo de transferir o investimento em
participações societárias e o respectivo ágio. Neste caso, apenas tiveram o cuidado em
relação ao tempo de realização dos atos, na medida que a empresa Boxe foi criada e
adquirida pelo grupo estrangeiro, antes do fechamento da transação com a FENAE.
Entretanto, a sequência dos atos societários em pequenos intervalos de tempo
evidencia de forma clara o verdadeiro objetivo que se buscava atingir, senão vejamos: A
Boxe é constituída em 28/03/2012 e com insignificante capital social permanece inativa
até 24/08/2012 (nesta data o contrato com a FENAE já havia sido assinado), quando é
adquirida pela Boxters LLC, empresa estrangeira representante do Grupo Blues Inc. Em
05/10/2012, os investidores estrangeiros transferem os recursos para aquisição de 24%
das ações da PAR Corporativa (Holding detentora de 100% do Capital Social da
fiscalizada) que aconteceria daí a três dias, em 08/10/2012.
Não há registro/contabilização de despesas operacionais com energia, água,
telefone/internet e funcionários que teriam sido suportadas pela Boxe e também para as
empresas CST e CSP.
Pela análise dos fatos e documentos apresentados, percebe-se, logo, a falta de
autonomia operacional e financeira das diversas holding controladas pela FENAE.
Praticamente todas informaram o mesmo local (uma sala comercial na cidade de
Brasília-DF) para ser a sede de suas atividades, e em algumas delas os administradores
escolhidos (Presidentes e Diretores) são os mesmos.
Foram diversas alterações de aumento e redução de capital por meio de
transferências de ações entre as sociedades ou por processos de cisão e incorporação
realizadas em curtos intervalos de tempo.
Destaca também a natureza jurídica da FENAE, na qualidade de associação
sem fins lucrativos, não está sujeita à incidência do IRPJ e da CSLL e, portanto, não
esteve obrigada a apuração do ganho de capital em razão da venda parcial das ações da
WIZ. E quando a maior parte do valor recebido pela venda (o ágio por rentabilidade
futura) começou a ser amortizado pela fiscalizada reduzindo a sua base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, percebe-se que a FENAE se beneficiou duplamente na transação
(primeiro pela isenção do ganho de capital e depois pela redução dos tributos
proporcionando maior distribuição de lucros/dividendos).
Fl. 4468
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

Diante do conjunto de atos praticados, concluí que a operação de
incorporação reversa realizada em maio de 2013 (investida incorpora as “investidoras”)
não se enquadra na hipótese prevista pelo art. 20 do Decreto-Lei 1.598/77 (alterado pela
Lei 9.532 de 10/12/1997, arts. 7o e 8o), para que haja o direito de amortização do ágio
por expectativa de rentabilidade futura.
Para que o valor do ágio gerado possa ser amortizado é necessário que haja a
confusão patrimonial entre investida e investidora. No presente caso, é evidente que as
investidoras de fato e de direito foram a Caixa Seguros S.A. e a sociedade estrangeira
Blues Inc. No entanto, estas não foram as sociedades incorporadas pela fiscalizada. O
planejamento tributário envolvendo as novas acionistas cuidou de criar sociedades
empresárias subsidiárias integrais e por meio de operações societárias de Cisão e
Incorporação viabilizar a transferência contábil do ágio gerado na aquisição parcial de
participação societária e assim fazer parecer possível a amortização deste montante.
O resultado final, pois demonstra que não houve consequências societárias
produzidas por todos esses atos. A FENAE e suas duas novas acionistas continuaram
sendo os verdadeiros proprietários da WIZ após a incorporação às avessas. A estrutura
acionária após o fechamento do negócio, em 08/10/2012, comparada àquela logo após a
incorporação da CSP pela Caixa Seguros Holding, em 24/09/2014, demonstra que não
houve a confusão patrimonial entre investida e investidoras. As únicas alterações foram:
(i) as novas acionistas passaram a participar diretamente do capital social da WIZ; e (ii)
a troca da Holding representante da FENAE na estrutura societária da WIZ que passou a
ser Integra Participações após a incorporação da Par Corporativa.
Não se deve confundir a incorporação da CST e da Boxe pela WIZ com a
"confusão patrimonial" exigida pelo art. 386 do RIR. Transcreve a ementa do Acórdão
n° 9101-003.132 de 03 de outubro de 2017, da Câmara superior de Recursos Fiscais.
As duas estruturas societárias evidenciadas, logo a seguir, ilustram que a
composição societária em 08/10/2012 (data de fechamento da transação) é praticamente
a mesma de 24/09/2014 (fls. 1019 a 1026).

O capital social da WIZ, logo após a transação que deu origem ao ágio
(08/10/2012), era controlado indiretamente pela FENAE, Caixa Seguros e Boxters LLC
por intermédio da Holding Par Corporativa. E, após a incorporação da CSP pela Caixa
Seguros em 24/09/2014, as controladoras da WIZ continuavam sendo a FENAE
Fl. 4469
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

(controle indireto por meio da Integra), a Caixa Seguros e a Boxters LLC, estas duas
agora exercendo o controle direto.
Entre a data que o ágio foi gerado (08/10/2012) e a data da incorporação da
CSP pela Caixa Seguros Holding (24/09/2014) ocorreram diversas reestruturações
societárias com operações de cisão e incorporação.
Os atos societários, que fizeram parecer possível a amortização do ágio, não
correspondem ao que de fato ocorreu. Além da artificialidade dos atos e a respectiva
falta de propósito econômico e negocial, é nítido que o montante do ágio
respectivamente contabilizado nas sociedades CST e Boxe, incorporadas pela WIZ, não
lhes pertenciam, pois não foram estas as companhias a decidir e efetuar o pagamento
pelo investimento na corretora de seguros do Grupo FENAE.
A aquisição, pela Caixa Seguros Holding e pelo grupo estrangeiro Blues Inc.,
das ações representativas do capital social da PAR Corporativa resultou na geração do
ágio no montante de R$ 98.371.334,25 fruto da aplicação de métodos e critérios legais e
contábeis.
No entanto, não pode ser admitido que o ágio pertencente aos investidores
tenha sido transferido para a WIZ, que é a investida, por intermédio de uma engenharia
de fatos
societários que só existiram no papel. A WIZ é uma empresa operacional e
com potencial para aproveitá-lo, porém, este ágio não lhe pertence.
Considerando todo o exposto, conclui-se que não devem ser consideradas as
amortizações do ágio aproveitado pela fiscalizada na apuração do lucro real nos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015.
Glosa da Amortização do Ágio
De acordo com o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira (fls. 321 a 406),
o ágio total contabilizado na aquisição da WIZ foi de R$ 98.371.334,25 (Noventa e oito
milhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco
centavos), sendo R$ 48.181.860,51 pertencente ao grupo estrangeiro Blues Inc., e R$
50.189.473,74 pertencente à Caixa Seguros Holding S.A. A amortização deste ágio pela
WIZ iniciou-se junho de 2013 pela razão de 1/60 avos ao mês, ou seja, R$
1.639.522,24.
Na apuração do lucro real do ano 2013 o valor da despesa de amortização do
ágio foi de R$11.476.655,76 correspondente ao período compreendido entre junho e
dezembro de 2013, equivalente a 7 meses de amortização conforme havia sido definido.
No ano de 2013, a dedução do ágio ocorreu por meio de lançamentos contábeis na
Escrituração Contábil Digital (ECD) da fiscalizada, na medida que foram contabilizados
créditos tributários mensais de IRPJ/CSLL correspondentes ao benefício fiscal da
amortização do ágio.
No Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) do ano 2013 consta apenas na
parte B a redução do saldo do montante do ágio correspondente ao valor amortizado
neste ano. Na parte A não consta nenhuma exclusão pela amortização do ágio.
Na apuração do lucro real dos anos 2014 e 2015 o valor excluído da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL foi, respectivamente, de R$19.674.266,85, correspondente a
despesa de amortização do ágio equivalente aos doze meses de cada ano-calendário,
conforme consta nas respectivas Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
Portanto, efetuou a glosa desses valores amortizados tanto para a formação da
base de cálculo do Imposto de Renda quanto da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido. A fiscalizada fez a opção pelo regime de tributação do Lucro Real Anual,
durante todo o período objeto desta auditoria fiscal.
DA MULTA ISOLADA
Fl. 4470
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

As multas a serem aplicadas nos casos de lançamento de ofício são
disciplinadas no art.44 da Lei n° 9.430/1996,
Se a falta de pagamento mensal é identificada pela fiscalização no curso do
ano calendário, a multa a ser lançada é a do inciso I, exigida juntamente com o tributo
não antecipado. No curso do ano calendário o tributo devido é determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais previstos em lei, sobre a
receita bruta auferida mensalmente ou pela apuração mensal do lucro por meio de
balanços/balancete de redução/suspensão. O tributo calculado sobre base de cálculo
estimada só deixa de ser exigível após o término do exercício, pois, a partir de 31 de
dezembro o tributo devido só pode ser calculado com base no lucro real anual.
Nos anos-calendário de 2013 a 2015, a fiscalizada apurou as estimativas
mensais com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução. Nessa
modalidade, as glosas mensais relativas à amortização do ágio implicam o recálculo das
estimativas, com a consequente aplicação da multa isolada incidente sobre o valor
mensal não recolhido, como determinado pelo inciso II do art. 44 da Lei 9.430/95.
No Termo de Intimação Fiscal no 3, a fiscalizada foi intimada a apresentar a
memória de cálculo correspondente a amortização do ágio na apuração do IRPJ e da
CSLL. Em sua resposta apresentou um Demonstrativo detalhando a evolução mensal do
crédito tributário de IRPJ/CSLL registrado em consequência do ágio amortizado.
Portanto, nos recálculos das estimativas, as glosas das despesas
indevidamente excluídas serão acrescidas às bases de cálculo mensais do IRPJ e da
CSLL declaradas pelo sujeito passivo nas respectivas fichas da DIPJ/ECF. Assim, serão
apuradas nesta fiscalização as multas isoladas pelo não recolhimento das diferenças
entre as estimativas declaradas nas DIPJ/ECF e aquelas devidas, após a recomposição
das bases de cálculo decorrentes das glosas aqui realizadas. Isto posto, demonstramos
através do Anexo II o cálculo das multas isoladas a serem lançadas pela falta de
recolhimento das estimativas do IRPJ e da CSLL calculadas levando-se em conta a
glosa das deduções mensais dos encargos de amortização do ágio originado pela
aquisição parcial da PAR Corporativa.
DA MULTA QUALIFICADA
Os objetivos da operação estão claramente traçados e definidos, o "nexo
causal" está perfeitamente caracterizado: a operação real de compra e venda de ações,
posteriormente transformada em incorporação às avessas, utilizando-se de empresas
veículos, de existência efêmera, bem como, de vários atos societários de cisão e
incorporação de sociedades com justificativas de cunho genérico, demonstram a
finalidade específica de viabilizar a geração do ágio na aquisição do investimento e o
seu aproveitamento para redução do resultado tributável nos anos seguintes.
A engenharia de atos societários, meramente formais, em total dissonância
com a realidade (lembramos o caso das empresas CSP e CST e de que o registro da 1a
alteração contratual destas empresas na Junta Comercial indicando que a Caixa Seguros
Holding teria transferido sua participação societária na controladora da WIZ para estas
empresas somente ocorreu após a Incorporação destas empresas pela WIZ, o que seria
uma impossibilidade) tendo como único objetivo a transferência do ágio gerado na
aquisição da própria fiscalizada revelou a intenção de prejudicar o Fisco, mediante uma
fraude.
Somente com uma profunda análise dos fatos pela fiscalização é que se pôde
compreender todo o desdobramento das operações e sua completa falta de propósito
negocial. Todo esse conjunto de reorganizações societárias sucessivas, restou
comprovado, foi feito única e exclusivamente para que a fiscalizada tivesse redução
significativa na apuração de tributos federais pelas amortizações do ágio de si mesma.
A fraude, que é a conduta dolosa do contribuinte de impedir a ocorrência do
fato gerador, de forma a reduzir o montante de tributos devidos, está mais do que
comprovada ante os inúmeros fatos neste termo demonstrados. Em apertada síntese, a
Fl. 4471
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

fiscalizada reduziu indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL ao longo dos
anos-calendário de 2013 a 2015, por meio da transferência indevida de um ágio de si
mesma, de forma artificial, por meio de atos societários que existiram somente no papel,
utilizando-se, entre outras condutas, de empresas veículo efêmeras.
E, também, a fraude fiscal está presente nas condutas do sujeito passivo, visto
que tiveram o objetivo de modificar indevidamente a base de cálculo de tributos
federais, uma das características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o
montante do imposto devido e a evitar o seu pagamento.
A reestruturação societária levada a efeito pelo sujeito passivo possuiu,
restou provado, o objetivo de transferir para a fiscalizada o ágio decorrente da sua
própria aquisição, ou seja, um ágio de si mesma. Tais operações não possuíram
substância econômica, mas sim foram produzidas artificialmente, apenas em
documentos, com a finalidade de possibilitar, unicamente, benefícios tributários. E o
dolo da conduta está na vontade do agente de alcançar o resultado, a redução indevida
dos tributos federais.
Presente a fraude, fica autorizada a aplicação da multa de 150%, prevista no
§1o do artigo 44 da Lei 9.430/96, sobre o crédito tributário que deixou de ser recolhido
aos cofres da União.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS
O artigo 142 do CTN dispõe que dentre os procedimentos necessários para
constituição do crédito tributário está a identificação do sujeito passivo, enquanto o
parágrafo único do seu artigo 121 delineia suas duas condições, quais sejam,
contribuinte ou responsável, este último tido como aquele que "sem revestir a condição
de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Assim, no presente
lançamento fiscal foi atribuída a responsabilidade tributária solidária com fundamento
nos artigos 124, I, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal:
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporia
benefício de ordem.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I- as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A Portaria RFB n° 2.284, de 29 de novembro de 2010, ao dispor acerca dos
procedimentos a serem adotados quando da constatação de pluralidade de sujeitos
passivos de uma mesma obrigação tributária.
Nos termos do art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas pelo crédito
tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, caracterizando-se o interesse comum pelo interesse
jurídico, que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o
fato gerador do tributo.
Fl. 4472
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

O dispositivo legal é aplicável aos controladores da fiscalizada, visto o
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, e ainda
a participação ativa na concepção do planejamento tributário abusivo, levado a efeito
com a intenção de reduzir artificialmente a carga tributária da companhia, cujos
benefícios tributários beneficiou os controladores, praticando atos societários e
comerciais necessários para sua execução.
A dedutibilidade das despesas com amortização de ágio está vinculada ao
cumprimento dos quesitos pessoais, materiais e temporais definidos na legislação, entre
os quais a comprovação do real adquirente da participação societária com ágio. E esta
comprovação envolve a demonstração do processo decisório anterior à efetiva
aquisição. Demonstrar quem encomendou a due diligence e a valuation da investida,
quem negociou, quem decidiu investir, quem financiou a operação, quem assumiu os
riscos. Os documentos societários examinados no curso da auditoria fiscal indicam que
a decisão de aquisição parcial da companhia controladora da WIZ foi tomada
respectivamente pelos investidores Caixa Seguros Holding S.A. e Blues Inc.
O interesse da FENAE nos atos praticados que dariam origem ao ágio e que
logo em seguida fariam parecer viável a sua amortização também é facilmente
identificado. A FENAE foi a acionista fundadora da WIZ e mesmo durante o curso do
planejamento arquitetado manteve o controle do capital social da companhia. Na
qualidade de associação sem fins lucrativos, beneficiou-se duplamente nesta transação,
primeiro pela isenção do IRPJ e da CSLL na apuração do ganho de capital pela venda
das ações. E, posteriormente quando o ágio por rentabilidade futura começou a ser
amortizado, reduzindo a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o benefício se dá pelo
aumento dos valores a distribuir a título de lucros/dividendos.
Dos Períodos não Alcançados pela Decadência
Registra que, como regra geral, o prazo de decadência é quinquenal, e inicia-
se sua contagem no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme se depreende do art. 173, inc. I, do CTN.
Entretanto, o IRPJ e a CSLL são tipicamente tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, subsumindo-se, pois, ao disposto no art. 150 do CTN. Sendo assim, o
prazo decadencial para a Administração Tributária efetuar a homologação é regulado
pelo § 4o do referido artigo, verbis:
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. (original sem o grifo)
As operações produzidas, já demonstradas neste termo, para a geração e a
transferência do ágio de incorporação não possuíram propósito negocial e substância
econômica, mas sim foram praticadas apenas formalmente, com o único intuito doloso
de redução indevida de tributos federais. Tais condutas subsumem-se, por conseguinte,
à hipótese de fraude do art. 72 da Lei no 4.502/64, conforme já consubstanciado na
seção deste termo que trata da multa qualificada.
Dessa maneira, a exceção para a contagem do prazo previsto no art. 150, § 4o,
do CTN, quando presente a ocorrência de dolo, de fraude ou de simulação, faz com que
não se antecipe o termo inicial da decadência. No caso presente, ficaram evidenciados
dois dos pressupostos legais: o dolo e a fraude. Aplica-se, destarte, a regra geral prevista
no art. 173, I, desse mesmo Código.
Alcançou, pois, a presente autuação o ano-calendário de 2013, visto que o
termo inicial da contagem quinquenal da decadência é o primeiro dia de 2015,
terminando no final de 2019.
IMPUGNAÇÃO DA WIZ
Fl. 4473
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

A contribuinte apresentou IMPUGNAÇÃO, na qual alega em síntese que:
De acordo com as informações contidas no relatório da atividade fiscal
(RAF) (DOC. 3), que acompanhou os aludidos autos de infração, a WIZ teria se
beneficiado de reestruturações societárias realizadas pelas empresas FEDERAÇÃO
NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CEF (FENAE), CAIXA
SEGUROS HOLDING S.A. (CAIXA HOLDING), e BOXE PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BOXE), além das reestruturações societárias levadas a efeito pela própria WIZ, de
modo que tais operações tiveram como objetivo possibilitar a supostamente ilegal
amortização fiscal do ágio prevista pelos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 (Lei no
9.532/97).
Globalmente, trata-se de duas reestruturações distintas, que serão
oportunamente explicadas, e foram reputadas indevidamente pela fiscalização como
realizadas em sequência (fl. 5, item 21 do RAF), ausentes de qualquer propósito
negocial (fl. 6, item 25 do RAF), com único objetivo de obter significativa redução na
apuração de tributos (fl. 17, item 64 do RAF).
Da Efetiva Operação Realizada – Aquisição da WIZ por Partes Independentes
Da Reestruturação da FENAE
A fiscalização adotou o caminho mais simplório na análise da estrutura
societária que vigia antes e após a reorganização societária da WIZ, como meio de
justificar de que toda ela teve o propósito único de um “planejamento tributário
arquitetado”, merecedor de punição absoluta e absurda, conforme acima resumido.
A fiscalização apenas olhou a reorganização societária levada a efeito na
FENAE, - que contratualmente tinha a obrigação de separar todos os ativos e negócios
que não fariam parte dos interesses conjuntos da FENAE e dos novos investidores
indiretos na WIZ e de negócios vinculados ao segmento de seguro, - e muito tempo
depois da reorganização societária levada a efeito pela WIZ que resultou na
incorporação das sociedades que haviam registrado o ágio dos investimentos de
terceiros que a ela, WIZ foi incorporado, como se fosse um conjunto ou uma grande
obra arquitetada há anos tendo como fim exclusivo o tal “planejamento tributário
abusivo”. O verdadeiro propósito negocial, demonstrado no momento que os terceiros
investidores firmaram o Contrato de Subscrição e Compra e Venda de Ações da FPC
Participações Corporativas S/A (Contrato de Subscrição) (DOC. 4), que obrigava a
FENAE a segregar os ativos e investimentos que não eram de interesse dos investidores,
o subsequente real investimento financeiro realizado pelos novos investidores/acionistas
e a consequente e real exploração dos negócios da WIZ e das outras sociedades do
segmento de seguros que também eram controladas pela mesma sociedade holding que
há muitos anos controlava a WIZ, em momento algum foram considerados pela
fiscalização.
Nesse passo é importante relembrar que a FENAE, através da sociedade
holding FPC Participações Corporativas S.A. (FPC PAR), há muitos anos detinha o
controle de várias sociedades operacionais ligadas ao ramo de seguros, correlatas ao
ramo de seguros e que exploravam outras atividades. Além disso, detinha participação
em outras sociedades que não tinham atividades ligadas diretamente à área de seguros
ou afins, mas prestavam serviços àquelas atividades ou exploravam seus próprios
objetos sociais, totalmente desvinculados da área de seguros e afins. Como se verá mais
adiante, era fundamentalmente necessário que os negócios que fizessem parte dos
interesses tripartites dos sócios no segmento de seguros e afins fossem completamente
segregados, previamente ao ingresso dos novos sócios, e isso, naturalmente, somente
poderia acorrer, se eventos societários fossem levados a efeito e aqui, para esse fim, o
nome que se deu e é de fato usual, foi de Reestruturação societária.
A WIZ, empresa controlada pela holding FPC PAR, foi constituída em 08 de
agosto de 1973, tendo por objeto a corretagem de seguros de todos os ramos,
administração de bens, assessoria e consultoria na área de seguros e organização de
campanhas de incentivo e fidelização de clientes, sendo denominada inicialmente
Fl. 4474
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

FENAE Corretora de Seguros e Administração de Bens S.A. e, posteriormente, FPC Par
Corretora de Seguros S/A.
O ramo de atuação da Impugnante à época dos fatos, vale ressaltar, era a
atuação enquanto corretora intermediária na comercialização de produtos da Caixa
Econômica Federal (CEF), em especial seguros, utilizando-se dos pontos de venda
disponibilizados pela própria CEF. Muitas vezes atuava em conjunto com várias outras
sociedades, controladas pela mesma sociedade holding acima referida, FPC PAR, na
exploração de outros negócios, alguns similares ou assemelhados aos seus e outros não,
tendo em um ou outro caso, participação societária minoritária. Referidas sociedades
são listadas abaixo:
i) PAR Riscos Especiais Corretora de Seguros S.A (PAR Riscos Especiais) –
objeto social efetivo/real: corretagem de seguro de ramos elementares, seguro de vida,
saúde, capitalização e planos previdenciários;
ii) FPC PAR Saúde Corretora de Seguros S/A (PAR Saúde) – objeto social
efetivo/real: corretagem de seguros dos ramos vida, odontológicos e saúde;
iii) PAR Saúde Corporate Corretora de Seguros Ltda. (PAR Saúde
Corporate) – objeto social efetivo/real: seguros dos ramos vida, capitalização, planos
previdenciários, saúde e odontológicos, porém destinados às empresas;
iv) PAR Saúde Administração de Benefícios Ltda. (PAR Benefícios) – objeto
social efetivo/real: administração de benefícios da Resolução Normativa no 196, 2009
da Agência Nacional de Saúde Suplementar;
v) PAR Soluções Tecnologia e Finanças Ltda. (PAR Soluções) – objeto
social efetivo/real: prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de
plataforma de tecnologia, entre outros;
vi) Par Tecnologia da Informação Ltda. (PAR TEC) – objeto social
efetivo/real: serviço de marketing empresarial através de mídia interativa; e
vii) Par Assessoria e Gestão de Negócio Imobiliários Ltda. (PAR Imob) –
objeto social efetivo/real: gestão de ativos imobiliários e administração condominial.
Inicialmente, para fins elucidativos das operações levadas a efeito, os
interesses societários e diversos investimentos da FENAE, inclusive indiretamente na
WIZ, em 26 de abril de 2012, anteriormente ao ingresso dos terceiros investidores no
capital social da holding FPC PAR, a se explorar oportunamente, se apresentavam da
seguinte forma:

Como já é possível observar, a WIZ era controlada indiretamente pela
FENAE, por meio de uma holding denominada FPC PAR. Assim, é essencial descrever
inicialmente a situação da FENAE e sua relação de investidas e controladas, até porque
a fiscalização faz a todo tempo ilações que leva uma leitura menos atenta ao erro, posto
Fl. 4475
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

que a fiscalização quer fazer crer que a FENAE controlava diversas sociedades iguais,
algumas sem grandes funções (na visão superficial da fiscalização), todas mantidas há
anos apenas com o grande plano de um dia, na existência de novos investidores nos seus
negócios, arquitetar um “planejamento tributário proibido”. Essa não é, definitivamente,
a verdade!
A FENAE sempre foi uma entidade sem fins lucrativos e as empresas
operacionais nas quais direta ou indiretamente investiu, sempre pagaram os tributos
devidos a que estavam sujeitos. Algo absolutamente normal e regular em nosso Estado
de Direito e nenhuma ilação ou construção deveria ter sido feita pela fiscalização para
tentar chegar aonde quis chegar que era seu objeto maior a todo custo, autuar a WIZ e
mais ainda, imputar a pecha de solidariedade para a FENAE e CAIXA HOLDING.
Desnecessário relembrar que temos inúmeras situações de entidades filantrópicas, sem
fins lucrativos, fundos de investimentos, fundos de previdência, empresas localizadas
em setores ou regiões incentivadas, entre várias outras situações em que a carga
tributária inexiste sobre suas diretas atividades ou é reduzida face às demais sociedades
ou é postergada para situações/fatos geradores futuros, tudo dentro do nosso
ordenamento jurídico pátrio. Logo, nada de errado houve com a FENAE quando alienou
suas ações na PAR CORPORATIVA aos terceiros investidores/novos acionistas, fato
que sequer, por tanto, deveria ter sido trazido ao relatório objeto dos autos de infração!
Não há absolutamente nada de errado com o fato de que os estatutos e,
mesmo em termos práticos, sociedades sob controle comum, explorem negócios
similares ou com determinados focos de atuação ou segmento parecidos, tanto faz se
como atividade principal ou acessória.
Cada sociedade explorava um nicho próprio de negócios ou tinha um foco ou
clientela específica a ser atendida! Mais ainda, o fato de que várias companhias
controladas pela FENAE tinham como primeiro nome a palavra “PAR”, terem sido
constituídas com o mesmo valor de capital social, ou qualquer outra característica
semelhante, não significava, por óbvio, como afirmado pela fiscalização (palavras da
fiscalização: “possuíam características muito semelhantes, como ter o mesmo objeto
social, mesmo endereço e mesmo capital social inicial”), que era algo errado, proibido
ou indício de maquinada arquitetura orquestrada há vários anos visando um dia
encontrar investidores e realizar o tal “planejamento tributário ilegal”.
No que se refere à acusação feita pela fiscalização, no item 11, de que a “FPC
Participações Corporativas S.A. (FPC PAR) não exerceu o papel que inicialmente lhe
coube ao firmar o Contrato de Subscrição de Compra e Venda das suas ações de
28/05/2012” novamente chama a atenção o viés acusatório com claro objetivo de
distorção dos fatos e tentativa de levar o julgador a erro. Esclareça-se: i) em primeiro
lugar, está claro no referido Contrato de Subscrição, que a operação e investimentos dos
terceiros dar-se-ia na sociedade holding que controlava a WIZ e não diretamente na
WIZ, como afirmado erroneamente no item 14, até por que algumas das outras
sociedades acima referidas, também controladas pela FPC PAR, no processo de
Reestruturação societária que deveria ser levada a efeito pela FENAE, conforme
estabelecido no Contrato de Subscrição, também deveriam estar/permanecer sob o
guarda chuvas da mesma holding que controlaria a WIZ, já que os negócios por elas
explorados tinham sinergias ou potencialidades com aqueles da WIZ; ii) em segundo
lugar, está claro na cláusula 2.4 do referido Contrato de Subscrição, conforme acima
reproduzida, que deveria haver uma Reestruturação da FENAE, no prazo de até 90
(noventa) dias, retirando-se todos os demais investimentos e participações detidas pela
FENAE que não fariam parte dos interesses comuns da FENAE e dos novos
investidores, direta e indiretamente, na FPC PAR, controladora da WIZ; e iii) que a
FENAE deveria ser a única acionista da holding que controlava a WIZ, posto que os
novos investidores desejam firmar o Acordo de Investimentos e o Acordo de Acionistas
com um único acionista e não com diversas associações estaduais, que possuem
interesses e objetivos próprios.
Fl. 4476
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

A FENAE, como previsto, realizou a referida Reestruturação e, para que os
novos investidores não se tornassem sócios de uma sociedade pré-existente, a referida
FPC PAR, que controlava vários outros negócios que não fariam parte daquele acordado
com os novos investidores, e que, portanto, como sabido por todos, tinha e pode ter
responsabilidades como sócia por atos praticados por tais sociedades, - responsabilidade
essa que não poderia ser dividida ou assumida, por óbvio, também pelos novos
investidores já que eles não teriam nada a ver com negócios de titularidade única e
exclusiva da FENAE -, o que fez a FENAE: ficou de titularidade absoluta da FPC PAR
(conforme demonstrado no parágrafo 33, que originalmente havia assinado o Contrato
de Subscrição e adquiriu uma sociedade holding pré-constituída, totalmente limpa, do
zero, denominada Par Holding Corporativa S.A. (PAR CORPORATIVA), sociedade
essa que recebeu parcela do acervo cindido da FPC PAR, em 20 de agosto de 2012, que
representava o investimento integral na WIZ e das demais sociedades controladas pela
FPC PAR que fariam parte do negócio com os investidores).
Assim, a FENAE implementou a Reestruturação acordada no Contrato de
Subscrição. Logo, veja-se que a realização de uma reestruturação absolutamente
normal, legal e principalmente lógica, sob o ponto de vista dos negócios, com o objetivo
de atender o melhor dos interesses de todos os sócios, - sem divisão/transferência de
responsabilidades para aqueles que nenhuma responsabilidade deveriam ter sobre
negócios que não participaram e jamais participariam -, foi visto pela fiscalização como
algo problemático e novamente indicio de absoluto malfeito com vistas ao tal
“planejamento tributário orquestrado/ilegal”.
Em nenhum momento essas acusações se sustentam ou procedem, sendo
absolutamente levianas, e mais, não tem qualquer relação com os fatos objeto dos autos
de infração e imposição de multa. Isto porque, como demonstrado, a FENAE sempre foi
uma das sócias da WIZ, através de uma sociedade holding, e de direito e
estatutariamente explorava outros negócios e tinha outros legítimos interesses
empresariais, todos eles regularmente executados pelas companhias legalmente
constituídas. Nesse sentido, a fiscalização se debruçou superficialmente sobre toda a
situação dos acionistas pretéritos da WIZ e dos seus negócios, do papel da única
sociedade holding então existente (e não de várias, como afirmado pelo Fisco), da
própria WIZ e da Reorganização societária levada a cabo, como decorrência do ingresso
de novos acionistas no capital social da sociedade controladora da WIZ e das demais
sociedades que fariam parte dos negócios acordados entre as partes independentes.
FENAE, a Atração de Novos Investidores e a Consequente Reestruturação dos
seus Investimentos
A FENAE, objetivando buscar a forte expansão das atividades da WIZ e
demais sociedades controladas pela FPC PAR que fariam parte dos negócios com
terceiros e, concorrentemente, fortalecer um de seus principais investimentos, iniciou a
prospecção de parceiros estratégicos que estivessem interessados em financiar a
expansão da Impugnante, bem como unir experiências no ramo de seguros.
No dia 28 de maio de 2012, como resultado das discussões preliminares tidas
com os futuros investidores estratégicos indiretos da WIZ e demais sociedades, que
vieram a ser a CAIXA HOLDING e a BLUES, INC., conforme explorado mais adiante,
foi firmado o referido Contrato de Subscrição.
A FENAE detinha o controle da WIZ, através de sociedade holding por ela
controlada, cuja participação era de 61,01% do seu capital social. Existiam, antes das
negociações com os investidores estratégicos, diversas Associações Economiárias
Regionais figurando como acionistas da WIZ, as quais detinham 29,27% do seu capital
social. Neste contexto e com vistas a permitir o objetivo anteriormente exposto de atrair
e acomodar os interesses dos investidores estratégicos, a FENAE passou a negociar
diretamente com cada uma dessas entidades as aquisições das ações da WIZ.
Nos parágrafos anteriores restou claramente demonstrada a existência, desde
sempre, do controle da WIZ mantido pela FENAE, através da sociedade holding, a FPC
Fl. 4477
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

PAR. Também ficaram demonstradas as razões pelas quais a FENAE constituiu uma
nova sociedade holding, a PAR CORPORATIVA, que recebeu parcela do acervo
líquido da FPC PAR, correspondente ao investimento na WIZ e nas demais sociedades
que fariam parte dos negócios acordados com os terceiros novos investidores. Logo, foi
essa sociedade holding que recebeu, de fato e de direito, como previsto estruturalmente
no Contrato de Subscrição, os investimentos financeiros realizados pelos investidores
estratégicos (através de aumento de capital) e parte das ações que essa sociedade
detinha no capital social da WIZ e demais sociedades, de titularidade da FENAE, foram
alienadas aos mesmos referidos investidores, também como acordado no Contrato de
Subscrição. Ou seja, a transação tripartite ocorreu exatamente como tratado no Contrato
de Subscrição e se deu diretamente na sociedade holding controladora da WIZ, tal como
previsto desde sempre no referido Contrato de Subscrição. Ademais, na mesma data foi
celebrado o Acordo de Acionistas da FPC PAR, regulando a futura relação entre os
acionistas FENAE, CAIXA HOLDING e BOXE.
Não houve, como consignou a fiscalização, nenhuma empresa para
intermediar a operação. Basta verificar o passo a passo da Reestruturação para verificar
que o que restou pactuado foi integralmente realizado. Em razão do Contrato de
Subscrição, a FENAE, repita-se, iniciou o processo de Reestruturação societária dos
seus investimentos, previsto naquele referido Contrato de Subscrição, conforme dito
acima. Com a aquisição das participações das Associações Economiárias, os interesses
societários da FENAE ficaram assim representados:

A FENAE, após celebrar com os futuros investidores estratégicos o Contrato
de Subscrição, buscou cumprir um dos requisitos negociais e previstos na
Reestruturação, TOTALMENTE OPONÍVEL AO FISCO, e dentro da autonomia da
vontade privada: a realização da cisão parcial da WIZ, retirando dessa sociedade os
negócios que também não fariam parte dos interesses dos novos investidores. Tais
negócios foram incorporados à FPC PAR, em 30 de junho de 2012. Confira-se a
estrutura societária após esta etapa:

Fl. 4478
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

Na afirmativa da fiscalização há novamente um erro grave ao dizer que a
FENAE “transferiu as ações que detinha na WIZ para uma holding”. Na verdade, a
participação da FENAE na WIZ sempre se deu de forma indireta, através da holding
FPC PAR, ou seja, isto jamais ocorreu. Cumpre ressaltar que o único momento em que
a FENAE deteve participação direta (e minoritária) na WIZ foi apenas no ato de
aquisição das participações que eram de titularidade das associações de economiários,
tendo tal participação direta sido realocada à FPC PAR na sequência.
Dentro do contexto da Reestruturação societária levada a cabo pela FENAE,
ocorreu a cisão parcial da FPC PAR (DOC. 6), tendo por objetivo a permanência dos
investimentos controlados por essa sociedade que não faziam parte dos negócios com os
investidores e a transferência do controle da WIZ e das demais sociedades controladas
pela FPC PAR que exploraram negócios com sinergias e potencialidades aos da WIZ, -
conforme já esclarecido acima -, para uma nova holding, a PAR CORPORATIVA.
A própria fiscalização admitiu que esta reestruturação de ativos estava
contida dentro do contexto da negociação celebrada (fl. 19 do RAF) no Contrato de
Subscrição, ou seja, nenhuma mácula pode ser levantada nesta operação.
Concluída a Reestruturação de que trata o Contrato de Subscrição, os
investimentos e negócios da FENAE ficaram com a seguinte configuração:

Em 08 de outubro de 2012, consubstanciou-se a transação inicialmente
acordada conforme os ditames do Contrato de Subscrição de modo que a CAIXA
HOLDING e a BOXE ingressaram no capital social da PAR CORPORATIVA,
mediante a:
a) subscrição e integralização de 55.566 (cinquenta e cinco mil, quinhentas e
sessenta e seis) novas ações ordinárias da PAR CORPORATIVA no montante total de
R$ 40.000.000,00; e
b) aquisição de 138.800 (cento e trinta e oito mil e oitocentas) ações
ordinárias de detidas pela FENAE no capital social da PAR CORPORATIVA, pelo
montante de R$ 100.000.000,00.
A referida transação resultou na seguinte composição acionária da PAR
CORPORATIVA:

Fl. 4479
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

É a partir desta transação que os novos acionistas pagaram pelo investimento
e pelo respectivo ágio, tornando-se consequentemente acionistas indiretos da WIZ e das
demais sociedades controladas/investidas pela PAR CORPORATIVA que faziam parte
dos negócios acordados entre as partes. A fundamentação econômica de todo o
investimento e do ágio está minuciosamente consubstanciada em laudos preparados por
empresa especializada4 e sobre os quais inexistem máculas, mesmo na visão superficial
da fiscalização (DOC. 7), tendo como justificativa devidamente reportada e
demonstrada, a expectativa de rentabilidade futura da PAR CORPORATIVA e suas
controladas, em especial, a WIZ, objeto da fiscalização.
Em 01 de março de 2013, visando à simplificação da estrutura da PAR
CORPORATIVA após ingresso das acionistas CAIXA HOLDING e BOXE, temos a
transferência da participação acionária detida pela PAR CORPORATIVA nas
sociedades PAR Riscos Especiais e PAR Saúde à WIZ, mediante um aumento do seu
capital social (conferência do investimento), resultando na seguinte estrutura:

Não há uma linha sequer da fiscalização a tecer qualquer comentário ou
crítica aos laudos preparados pela empresa especializada e de posse da WIZ, até porque
consubstanciam a verdade dos fatos daquele momento.
Ademais, o ingresso das novas acionistas (CAIXA HOLDING e BOXE) foi
determinante ao desenvolvimento e consolidação da WIZ em seu nicho de mercado. Tal
constatação foi amplamente divulgada ao mercado durante a Oferta Pública de
Distribuição de Ações da WIZ, encerrada em 10 de julho de 2015 (IPO WIZ).
Conforme o respectivo Prospecto do IPO, a WIZ é “a corretora de seguros da
Caixa Seguradora S.A. (“Caixa Seguradora”), uma das operações de seguros de
bancassurance que mais crescem no Brasil, e operamos com exclusividade para
corretagem dos produtos de seguros, previdência, capitalização e consórcios,
comercializados nos canais de venda da Caixa Econômica Federal (“Caixa”)”.
Ainda, nos termos do Prospecto, o ingresso da CAIXA HOLDING e BOXE
não se limitou a um mero aporte financeiro na holding controladora da Impugnante,
posteriormente aportados na própria Impugnante, mas também a profissionalização da
sua gestão e ao aperfeiçoamento da exploração da sinergia operacional WIZ / CAIXA
Seguradora
O Prospecto do IPO WIZ é elucidativo ao demonstrar o crescimento nos anos
posteriores.
Corroborando com as informações dispostas no Prospecto do IPO WIZ, as
Demonstrações Financeiras Consolidadas da WIZ demonstram a escalada de
crescimento da Impugnante após a Reorganização societária de 2012, e o ingresso dos
novos acionistas na holding PAR CORPORATIVA e na posterior incorporação dessa
sociedade e das investidoras indiretas na WIZ, a saber:
Fl. 4480
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

Como consequência do crescimento da WIZ em razão do ingresso das novas
acionistas em 2012, há um aumento significativo em seu resultado e, consequentemente,
um maior recolhimento de IRPJ e CSLL, conforme demonstrado a seguir:

Ainda, de se chamar a atenção que os laudos de avaliação que justificaram os
investimentos dos novos acionistas e serviram de base para a determinação da
expectativa de rentabilidade futura e consequente fundamento do ágio pago denotam
que a WIZ e demais sociedades que fizeram parte do negócio, em 2012, estavam
avaliadas em R$ 833.531.000,00. Pois bem, daquela data em diante, com a capitalização
ocorrida, reestruturação realizada, sinergias alcançadas, crescimento e lucros reportados,
resultou que a WIZ e suas controladas foram avaliadas pelo mercado de capitais e
colocou ações no mercado, quando da realização do IPO WIZ, ao preço de R$ 12,22
reais por ação, resultando em uma avaliação econômica da Companhia da ordem de R$
2 bilhões de reais!
Logo, sob todos os ângulos que se analisa a operação, até aqui, denota-se que
inexiste mácula e que ela tem toda uma lógica econômica e de propósito de negócios
que resultou, ao fim e ao cabo, em enorme crescimento da Impugnante e consequente
significativa contribuição tributária para os cofres públicos, dentro da mais absoluta
legalidade.
Também de se registrar que estamos tratando de situações que denotam
operações com a participação de grupos econômicos distintos, pagamento efetivo pela
participação societária adquirida e subscrita e existência de laudos comprovando a
expectativa de rentabilidade futura do empreendimento. Nada disso é contestado pela
fiscalização, que prefere o exame do assunto sob a simplista ótica e o objetivo de
realização de suposto “planejamento tributário ilegal”.
Já em 2013, no ato societário do dia 1o de março de 2013, e não em 18 de
abril de 2013, como erroneamente destacado pela fiscalização (fl. 20 do RAF), - ou seja,
muito tempo depois do ingresso dos novos acionistas no capital social da PAR
CORPORATIVA e como assunto de sua absoluta competência e discrição -, a FENAE
decidiu reorganizar seus investimentos, totalmente desvinculados de qualquer objeto
relacionado à PAR CORPORATIVA e à WIZ, exceto no que se refere a transferência
da participação societária naquela companhia holding para outra empresa também por
ela FENAE controlada, no caso a PAR PARTICIPAÇÕES LTDA. (posteriormente
renomeada para INTEGRA). Para tanto houve um aumento de capital na INTEGRA, no
montante de R$ 41.940.000,00 (quarenta e um milhões, novecentos e quarenta mil
reais), mediante o aporte de 173.961 (cento e setenta e três mil, novecentos e sessenta e
uma) ações ordinárias nominativas, a valor contábil e de sua titularidade, da PAR
CORPORATIVA (DOC. 8).
Refuta o fato de que no decorrer da fiscalização a INTEGRA ter apresentado
documentos que demonstraram uma composição societária diferente da verificada nos
atos disponibilizados, com data base de 1o de março de 2013. Ora, se a INTEGRA
apresentou documentos adicionais, em especial a Ata de Assembleia Geral
Extraordinária de 13 de agosto de 2015 (DOC. 9), é evidente que, no interregno de 2
anos e 5 meses houve alterações na composição societária da INTEGRA, com a entrada
de novas acionistas. E essa situação está completamente dissociada juridicamente dos
eventos societários e contratuais que envolveram os investimentos dos novos acionistas
na PAR CORPORATIVA e indiretamente na WIZ, ocorrida anos antes, não tendo,
consequentemente, nenhuma correlação entre si.
Fl. 4481
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

A fiscalização tenta desconstituir uma nova configuração societária que
passou a existir na INTEGRA, 2 ANOS E 5 MESES depois, como que se isso fosse
indício de algum problema ou irregularidade.
Da Aquisição Feita pela BOXE
A BLUES, INC. controladora da BOXTERS LLC, sediada nos Estados
Unidos, era administrada pelo fundo de private equity GP Investments, companhia
estrangeira de capital aberto, devidamente registrada na CVM. A prospecção da
oportunidade de investimentos indiretos na WIZ foi realizada por esse time e o
Prospecto do IPO da WIZ confirma toda a expertise trazida por esse Grupo para o
inegável sucesso da Impugnante, após os respectivos investimentos e orientações na
condução dos negócios.
Conforme previsto textualmente no Contrato de Subscrição, quando da
identificação da partes, no preâmbulo de referido documento e Definições, contidas no
Anexo 1.1, também de referido documento, a BOXTERS LLC aportou os recursos
financeiros sob a forma de aumento de capital, em uma de suas Afiliadas, a BOXE, que
por sua vez, foi quem de fato e de direito, realizou a aquisição das ações e aumento de
capital social da PAR CORPORATIVA, controladora da WIZ. Para realizar o
investimento no prazo e velocidade acordados entre todas as partes envolvidas, FENAE,
CAIXA HOLDING e BOXTERS, a GP/BOXTERS decidiu adquirir o controle de uma
“empresa de prateleira”, que viria a ser a sua Afiliada, conforme a previsão do Contrato
de Subscrição, em seguida renomeada para BOXE. (DOC. 10).
Ou seja, em conformidade com o procedimento adotado por várias empresas,
brasileiras ou estrangeiras, ao invés de se seguir o rito normal de gastar inúmeros dias,
(ou até meses) para se constituir e ter os registros necessários à respectiva operação de
uma empresa regular no Brasil, a GP/BOXTERS optou pelo caminho absolutamente
normal, eficiente e rápido para atender ao seu objetivo, bem como os objetivos de seus
demais parceiros nesta empreitada, visando a realização e concretude do investimento,
qual seja, adquiriu a totalidade das ações de uma empresa sem nenhuma prévia
operação, mas já devidamente constituída (a chamada empresa de prateleira).
Adquiridas as ações dessa sociedade e realizada a transferência das mesmas para a
adquirente, fez-se o que também é absolutamente normal e legal, qual seja, foi realizada
a correta capitalização da BOXE, conforme previsto no Contrato de Subscrição, com o
devido aporte dos recursos financeiros, para que essa tivesse condições de realizar o
investimento na PAR CORPORATIVA e indiretamente na WIZ.
Nada há de ilegal ou de absurdo no fato de que se usa do expediente das
chamadas empresas originalmente de prateleira como veículo para receber os aportes
financeiros que irão posteriormente de fato e de direito ser aplicados nas empresas
objeto dos negócios tabulados e acordados entre partes absolutamente independentes.
O aumento de capital pela BOXTERS na BOXE se deu em 05 de outubro de
2012, no montante de R$ 69.792.657,24. Em 08 de outubro de 2012 a BOXE realizou a
subscrição de 27.216 (vinte e sete mil, duzentas e dezesseis) ações ordinárias, da PAR
CORPORATIVA, e integralizou o seu capital social no montante de R$ 19.591.836,73.
Na mesma data a BOXE adquiriu o total de 67.984 (sessenta e sete mil, novecentas e
oitenta e quatro) ações da PAR CORPORATIVA, pelo preço total de R$ 39.183.673,47.
Foram os investimentos efetivamente realizados e pagos pela BOXE que
resultaram e são o fundamento do ágio desembolsado, suportado pela expectativa de
rentabilidade futura, demonstrada em laudo de avaliação irrefutável e que
posteriormente se mostrou absolutamente justificável e verdadeiro sob o ponto de vista
dos negócios e do sucesso alcançado pela WIZ. Logo, o tremendo resultado alcançado
confirma inegável e absoluto incremento de pagamento de IRPJ e CSLL pela WIZ
desde praticamente o momento zero da realização dos investimentos pelos novos
acionistas na Companhia, também conforme acima apresentado.
A BOXE recebeu um aporte de capital de R$ 69.792.657,24 e empregou o
montante de R$ 58.775.510,20 na aquisição do investimento na PAR CORPORATIVA.
Fl. 4482
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

O restante foi utilizado para suas próprias despesas e operações. Mesmo que a BOXE
tivesse tido despesas ínfimas durante sua existência, isso jamais seria motivo para
justificar a sua desqualificação como tendo sido de fato e de direito, a real investidora
indireta na WIZ. Logo, é patente a distorção dos fatos empregados pela fiscalização na
tentativa de justificar o absurdo auto de infração lavrado contra a Impugnante.
Mesmo que a empresa investidora tenha vida efêmera, inexiste irregularidade
alguma no fato, dado que na época da realização do investimento, ou seja, o ano de
2012, estavam em pleno vigor os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, que como se verá mais
adiante, permitiam que a empresa investidora fosse incorporada pela investida e não
impunha nenhuma restrição quanto ao tempo de sua existência, respeitadas certas regras
e ditames daquele diploma legal, que foram integralmente atendidos pela Impugnante,
conforme será demonstrado. Nesse sentido, veja-se que recentemente o CARF se
debruçou sobre outra operação envolvendo ágio em que também foi utilizada empresa
veículo investidora, cuja existência entre a realização do investimento e sua
incorporação houve o interregno de tempo de aproximadamente 4 (quatro) meses. A
questão do tempo de existência da holding investidora não deslegitimou a operação
julgada, que restou prejudicada apenas pela ausência de laudo ou outro documento à
época da aquisição da participação societária capaz de atestar a expectativa de
rentabilidade futura. Cita Acórdão 13864.720171/2015-25.
Trata-se de uma operação entre terceiros não relacionados (BOXE
efetivamente realizou o investimento); foi realizada por uma empresa legalmente
constituída e que efetivamente realizou financeiramente o investimento; o investimento
está lastreado em laudo que atesta claramente a expectativa de rentabilidade futura; a
BOXE foi absorvida posteriormente pela WIZ, exatamente nos termos dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532/97; a operação de incorporação reversa era permitida pelos referidos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 à época da reestruturação societária da WIZ; e o ágio
efetivamente pago pela BOXE foi, em consequência da sua incorporação reversa,
integralmente transferido à WIZ – nas palavras da sábia decisão do CARF acima
transcrita “ideologicamente vinculados a um propósito negocial”. Logo, nas palavras do
CARF “Verificadas as condições legais, especial a confusão patrimonial entre
investidora e investida, deve ser admitida a amortização do ágio”.
Assim, na sequência narrativa dos fatos ocorridos o que se tem é que
praticamente um ano após o investimento realizado, a BOXE foi incorporada pela
Impugnante, em 02 de maio de 2013, gerando consequentemente a confusão
patrimonial entre os registros contábeis do ágio por rentabilidade futura constantes na
investidora e na investida possibilitando, deste modo, a LEGALMENTE
PERMITIDA amortização fiscal do sobre preço pago, de acordo com a inteligência e
cristalina permissão dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
Esta era a opção mais simples, direta, eficaz e racional a ser realizada nas
circunstancias (como ocorre em inúmeras outras reorganizações societárias feitas no
Brasil) posto que possibilitava a manutenção da estrutura de licenças e registros
funcionais utilizada pela Impugnante, sem perda de sua eficiência econômica e
operacional, geradora, em última análise, dos excelentes resultados econômicos e
consequentemente tributários alcançados a partir do ingresso dos novos acionistas.
A reorganização societária aqui esmiuçada poderia também ter sido feita da
forma tradicional, qual seja: a WIZ sendo incorporada pela BOXE e demais
investidoras, conforme também permitido pelo mesmo diploma legal.
As operações realizadas pela BOXE não foram ilegais, criminosas ou
fraudulentas, não podendo ser aceito e muito menos prosperar os frágeis e distorcidos
argumentos da fiscalização para tentar descaracterizar uma real aquisição de
participação societária, realizada pela BOXE que, dentro de todo o contexto legal, gerou
um ágio por rentabilidade futura totalmente passível de amortização pela WIZ.
Da Aquisição Feita pela CAIXA HOLDING
Fl. 4483
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

A CAIXA HOLDING, sociedade controlada por CNP Assurances S.A.
(França), sociedade aberta francesa indiretamente controlada pelo governo francês, e
que também tinha como acionista, na época, Caixa Participações S.A., subsidiária
integral da Caixa Econômica Federal, é controladora da Caixa Seguradora S.A. (Caixa
Seguradora), sociedade detentora do direito de exclusividade quanto a comercialização
de produtos de seguros, previdência, consórcio e capitalização, nos canais de
distribuição da Caixa Econômica Federal, conforme contrato firmado entre as partes
relacionadas.
Até aquele momento deve ser registrado que a WIZ era uma prestadora de
serviços de corretagem de seguros, que representava os interesses das sociedades
descritas no parágrafo anterior. Todavia, no contexto do alinhamento de interesses entre
a FENAE, quanto às oportunidades de expansão e necessidades da WIZ, e da Caixa
Seguradora de assegurar e aprimorar maior participação no mercado brasileiro
segurador, resultou a convergência dos interesses dos investimentos das referidas partes
envolvidas, FENAE, CAIXA HOLDING e BLUES, INC.
Em termos operacionais, temos que a WIZ e outras sociedades investidas da
FPC PAR representavam para a CAIXA HOLDING – e, consequentemente, para a
Caixa Seguradora, a oportunidade de aprimorar a rede de distribuição de produtos por
meio do que foi chamado, à época, de “assistentes de vendas qualificados” (ASVEN).
Basicamente tais ASVEN possuíam a função de comercializar, no Balcão Caixa, uma
linha completa da mais variada gama de produtos relacionados aos seguros.
A CAIXA HOLDING, como representante dos grupos seguradores que
detinham 100% do seu capital social, viu como única a oportunidade de aumentar a
capilaridade nas agências da Caixa para venda dos seus produtos, por meio da WIZ e
demais sociedades. Em contrapartida, a WIZ passaria a deter exclusividade na
exploração das atividades de corretagem de seguros no ambiente Balcão Caixa, ou seja,
além de realizar a corretagem dos produtos da Caixa Seguradora, passaria a ser o único
player no mercado autorizado a explorar um nicho específico oferecido pela Caixa
Econômica Federal (i.e. o ambiente de Balcão Caixa), podendo realizar tais atividades
de forma exclusiva.
Essa confluência de interesses e a correta exploração, com exclusividade, do
ambiente Balcão Caixa, foi concedida à WIZ no âmbito das negociações tripartites e
materializada quando do efetivo ingresso da CAIXA HOLDING no capital social da
PAR CORPORATIVA em 8 de outubro de 2012 e celebração do Acordo de Acionistas
da WIZ, em 02 de maio de 2013 e aditado em 03 de outubro de 2014.
A FENAE, CAIXA HOLDING, e BLUES, INC. empreenderam todos os
seus melhores esforços para construir um negócio altamente rentável, inclusive sob o
ponto de vista tributário, conforme demonstrado acima, e jamais com o intuito de lesar o
Fisco, como insistentemente e erroneamente quer fazer crer a fiscalização.
A CAIXA HOLDING celebrou em 28 de maio de 2012 o já mencionado
Contrato de Subscrição e a efetiva entrada como investidora da PAR CORPORATIVA
ocorreu em 08 de outubro de 2012, por meio da subscrição e aquisição de ações (DOC.
11).
Foram subscritas, 28.350 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta) ações
ordinárias, totalizando o montante integralizado de R$ 20.408.163,27. Ao mesmo tempo
a CAIXA HOLDING adquiriu 70.816 (setenta mil, oitocentas e dezesseis) ações da
PAR CORPORATIVA, no montante de R$ 40.816.326,53. É exatamente nesta
operação que houve o pagamento do sobre preço, gerador do ágio por expectativa de
rentabilidade futura, fundamentado nos já mencionados laudos de avaliações.
Posteriormente, em 30 de abril de 2013, na CAIXA HOLDING, ocorreram os
seguintes eventos:
i) há a aquisição, por esta, das empresas CSP PARTICIPAÇÕES LTDA.
(CSP PAR) e CST PARTICIPAÇÕES LTDA (CST PAR);
Fl. 4484
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

ii) há a operação de cisão parcial da CAIXA HOLDING e há a transferência
do acervo líquido representativo da participação societária na PAR
CORPORATIVA para a CST PAR (DOC. 12);
iii) há a contribuição da participação societária na CST PAR detida pela
CAIXA HOLDING à CSP PAR, também controlada desta.
As operações realizadas pela CAIXA HOLDING no dia 30 de abril de 2013,
quase 7 meses após a aquisição do investimento na PAR CORPORATIVA foram
narradas pela fiscalização como eivadas de vício e problemas, considerando o lapso
temporal em que ocorreram.
Antes disso a fiscalização também viu problemas no fato de que a CST PAR
foi incorporada pela WIZ e que sua controladora, a CSP PAR no ano seguinte, fosse
incorporada pela CAIXA HOLDING (que se diga de passagem, não tem nenhuma
relevância e importância para a situação do caso presente posto que referida sociedade
holding apenas teve a função de ser temporariamente controladora daquela que recebeu
o acervo cindido da CAIXA HOLDING e que na época teria como função realizar
outros investimentos na área de seguros, de interesse da CAIXA HOLDING. Logo,
nenhuma função ou interferência teve no papel e no direito a aproveitamento do ágio em
questão).
No que se refere aos fatos descritos deve ser esclarecido que, concretamente,
a investidora que de fato e de direito, inicialmente realizou o investimento financeiro e
pagou pela compra das ações, foi a CAIXA HOLDING. Esta, posteriormente, cindiu do
seu patrimônio a parcela de referido investimento e o transferiu para uma sociedade por
ela indiretamente controlada, que foi posteriormente incorporada pela WIZ. Como é
previsto no ordenamento jurídico pátrio, tanto no que se refere à Lei Societária quanto
os diversos normativos e leis tributárias, no processo de cisão, são transferidos todos os
direitos e obrigações da cindida, permanecendo, entretanto a solidariedade entre ambas
as sociedades.
Logo, todos os direitos e obrigações que eram de titularidade da CAIXA
HOLDING, no processo de cisão, foram transferidos para a CST PAR, posteriormente
incorporada pela WIZ, inclusive o direito de aproveitar o ágio sobre o sobre preço pago
pelo investimento originalmente realizado. Ademais, é de registrar que a fiscalização
arrolou a CAIXA HOLDING e, indevidamente, a considerou como solidária nos termos
do Art. 124, inciso I do CTN pelas obrigações tributárias lavradas nos autos de infração
e imposição de multa (fato esse que será combatido em Impugnação própria)!
E mais, os próprios arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, que tratam dos processos
de incorporação, regulam as figuras jurídicas de cisão, incorporação e fusão, não sendo,
por tanto, nenhuma novidade em nosso ordenamento pátrio.
A exemplo dos argumentos sem fundamentação negocial e legal que a
fiscalização se utilizou para apontar possíveis irregularidades no caso da incorporação
da BOXE, o mesmo vale para o caso da incorporação do acervo líquido da CST PAR,
pelas razões de fato e de Direito expostas.
Logo, examinando-se a transação sob a ótica do investimento realizado pela
CAIXA HOLDING, posteriormente cindido para empresa por ela controlada,
demonstrado ficou que foram observados todos os elementos legais previstos em nosso
ordenamento pátrio.
Da Legalidade da Amortização do Ágio – Empresas Veículo e Incorporação às
Avessas
Discorre sobre o conceito de ágio.
Para fins fiscais o ágio era definido como a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o patrimônio líquido da investida (apurado contabilmente).
Quando da operação de subscrição e aquisição de ações da PAR
CORPORATIVA, tanto a CAIXA HOLDING, quanto a BOXE, cumprindo as
Fl. 4485
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

disposições do art. 20 do DL no 1.598/77, desdobraram o custo de aquisição da investida
(PAR CORPORATIVA, acionista única da WIZ) de forma que o ágio gerado
fundamentou-se em rentabilidade futura, lastreada com laudos de avaliação
inequívocos, conforme acima reportados, e comprovada com os resultados financeiros
obtidos ao longo dos anos, também acima reportados (embora tecnicamente referida
prova fosse desnecessária).
Ocorre que, com o advento da Lei no 9.532/97, o ágio baseado em
expectativa de rentabilidade futura passou a ser amortizável fiscalmente à razão de 1/60
avos mensais (prazo mínimo de 5 anos para aproveitamento), o que, por sinal, somente
era permitido até então na legislação fiscal brasileira por ocasião da liquidação ou baixa
do investimento. Ou seja, a amortização fiscal mensal passou a ser totalmente legal e
permitida.
A Lei no 9.532/97 foi além, de acordo com a redação do seu art. 8o: ampliou a
possibilidade para amortização fiscal do ágio também para empresas incorporadas,
fusionadas ou cindidas, na situação em estas tivessem registrado inicialmente o
investimento com o respectivo ágio pago.
É evidente que tivesse o legislador à época a intenção de impedir as situações
de amortização fiscal do ágio, inclusive em operações de incorporação reversa, não teria
editado a alínea “b” do art. 8o da Lei no 9.532/97. Ou seja, a incorporação reversa era
totalmente legal, posto que taxativa, e possibilitava, também, a fruição do benefício
fiscal para a amortização do ágio.
O ágio não deve ser considerado como uma mera benesse fiscal. Ele
representa, na verdade, a possibilidade de descontar o sobrepreço pago na aquisição de
investimento com os lucros advindos deste.
Cientes da legislação aplicável, cumprindo integralmente a legislação
vigente, as investidoras CAIXA HOLDING e sua sucessora CST PAR e BOXE
segregaram as respectivas participações societárias e registraram os ágios baseado na
expectativa por rentabilidade futura, já fruindo neste momento da OPÇÃO dada pela
Lei no 9.532/97.
Critica o entendimento adotado pela Fiscalização. Na visão da fiscalização, a
incorporação reversa, para fins da amortização do ágio, seria admitida tão somente se as
respectivas empresas “mães” daquelas que realizaram efetivamente os investimentos
monetários tivessem sido incorporadas pela WIZ. Esse raciocínio e essa premissa
fiscalista não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico. Ou seja, em nenhum
lugar de nenhum normativo legal está dito que se deve retroagir até a fonte primeira dos
recursos financeiros, seja lá quantas cadeias societárias tiver que ser alcançada com esse
propósito, até se chegar a última delas e, nela chegando-se, ser exigido que dita última
sociedade seja a sociedade a ser incorporada! A fiscalização e a autuação não podem se
valer de argumentos sem fundamento jurídico para penalizar o contribuinte com
autuações milionárias.
Nos parágrafos anteriores ficou claramente demonstrado que a BOXE foi a
sociedade legalmente constituída no Brasil que recebeu aportes de recursos na forma de
capital, vindos do exterior, e os empregou para o investimento direto e indireto na PAR
CORPORATIVA, acionista controladora da WIZ. Ou seja, operação decorrente de
propósito negocial e absolutamente realizada segundo os ditames legais, sem nenhuma
mácula. Sua subsequente incorporação pela WIZ, que ao fim e ao cabo, recebeu
recursos financeiros por ela aportados como aumento de capital na sua controladora,
PAR CORPORATIVA, estava perfeitamente enquadrada dentro daquilo preconizado
pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.538/97.
O mesmo aconteceu com a CST PAR, que resultou de uma cisão da CAIXA
HOLDING, que originalmente havia feito os investimentos na mesma PAR
CORPORATIVA e que em razão da referida cisão transferiu todos os direitos e
obrigações legais à sua sucedida, também como prevêem os normativos legais de
conhecimento de todos.
Fl. 4486
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

A decisão de ser realizada a incorporação reversa, além de ser prevista
legalmente, se mostrava ser a mais eficiente sob o ponto de vista da agilidade, dado que
aproveitava as licenças de uma operação que é regulamentada, sem solução de
continuidade, permitindo-se a constante geração de lucros, para o bem de todos,
inclusive do Fisco (como acima demonstrado).
Os reais investidores indiretos da WIZ foram a BOXE e a CST PAR e, em
decorrência da incorporação às avessas, houve a consequente confusão patrimonial
entre o ágio registrado pelas investidoras e o patrimônio da própria investida.
Cita Acórdãos no 1402-002.373, Acórdão 1201-002.247, de 2018, e Acórdão
1201-001.554, de 2017.
O benefício da amortização fiscal do ágio é totalmente legal quando
presentes transações financeiras, entre partes independentes, embasado em documento
que evidencie a razão econômica do sobre preço pago, que gerou o ágio. Não há
qualquer vício ou ilicitude.
As empresas holdings incorporadas foram aquelas que efetivamente pagaram
pelos investimentos realizados, fruto de uma negociação real entre partes independentes,
dentro de toda uma lógica e sentido econômico e consequentemente do ponto de vista
de realização de negócios para os 3 (três) sócios que viram na WIZ a oportunidade de
experimentar um crescimento da sua atividade sem precedentes. E, mais, acordaram a
concretização dos investimentos e atração dos novos acionistas, com pagamento de
sobre preço pela oportunidade do negócio, seguindo-se todo o ritual jurídico pátrio,
dentro da mais estrita legalidade e observando-se todas as regras e normas impostas
vigentes.
Da Inexistência de Fraude – Impossibilidade de Aplicação da Multa Qualificada
NÃO HÁ, em NENHUMA LINHA SEQUER do RAF, os elementos de
prova incontestes que provam a existência de fraude e a fiscalização foi totalmente
genérica na argumentação para imputar referida conduta (fl. 35, itens 124, 125 e 129 do
RAF). O que ocorreu foi um trabalho automatizado com alegações de condutas
genéricas querendo transferir para o contribuinte, de forma leviana, o ônus do seu
trabalho de provar a alegada conduta, e com isso tendo aplicado a penalidade absurda,
prevista no artigo 44, § 1o, da Lei n° 9.430/96.
Descreve novamente os pontos principais que fizeram parte da aquisição.
A WIZ, em 02 de maio de 2013, baseada nos estritos ditames legais dos arts.
7o e 8o da Lei no 9.532/97, conforme amplamente demonstrado acima, realizou a
incorporação reversa das suas investidoras de modo que a referida operação resultou na
confusão patrimonial entre os registros contábeis do ágio por rentabilidade futura
constantes nas investidoras PAR CORPORATIVA, CST PAR e BOXE na Impugnante.
Como consequência, existe o ágio regularmente pago por terceiros investidores
devidamente registrado na WIZ, base legal da sua subsequente amortização fiscal,
LEGALMENTE PERMITIDA.
Ao contrapor os ditames legais com as operações realizadas pela WIZ
considera que cada passo foi realizado dentro da mais absoluta e estrita legalidade:
i) A operação de incorporação de que participaram WIZ, a PAR
CORPORATIVA, a BOXE e a CST PAR se deu na modalidade de
incorporação reversa, nos exatos termos preconizados pelo caput do art. 8o;
ii) O ágio pago teve como fundamento rentabilidade futura, nos termos do
inciso III, do art. 7o;
iii) Consequentemente, gerou para a WIZ, o direito líquido e certo de
amortizar referido ágio no máximo à razão de 1/60 mensais, posto que
baseado em laudos de avaliações preparados por empresa especializada,
devidamente arquivados na Companhia. Nem vamos entrar no mérito que na
época sequer era legalmente demandado a existência de laudo formal, sendo
Fl. 4487
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

apenas necessário a “demonstração” cabal dos fundamentos do pagamento do
ágio; e
iv) Os propósitos econômicos dos investimentos realizados pelos terceiros
novos acionistas da WIZ foram cabalmente demonstrados nos tópicos
anteriores, assim como todas as razões pelas quais a controladora única da
WIZ procedeu com a Reestruturação societária dos seus investimentos e
também retirou da WIZ todas as atividades que não faziam parte das
negociações e dos interesses dos novos investidores e da FENAE que
deveriam remanescer na WIZ.
As afirmativas da fiscalização de que se trataram de operações efêmeras de
cunho genérico e de engenharia societária meramente formal, em dissonância com a
realidade, não encontram respaldo na legislação. Todos os atos foram efetivamente
praticados pelas empresas envolvidas, tanto no que se refere a segregação de ativos,
negócios, investimentos, pagamentos de preços, aumentos de capital.
Em primeiro lugar pergunta-se, como seria possível enquadrar os exatos
termos do disposto no art. 72 da Lei no 4.502/64 ao caso concreto da WIZ se foi
demonstrado cabalmente no parágrafo 122, entre tantos outros, que a WIZ procedeu
exatamente como determinam os arts. 7o e 8o. da Lei no 9.532/97 Logo, de bate pronto
nota-se que a reorganização societária levada a efeito pela WIZ não se subsumi ao
malfadado artigo que trata da fraude.
Mais, da leitura da letra fria da lei já é possível observar que só há fraude
quando está presente o DOLO, tanto nas condutas comissivas quanto nas omissivas.
NÃO HÁ, EM NENHUMA LINHA SEQUER DO RAF A PROVA DO ANIMUS
DOLANDI DE PREJUDICAR O FISCO. Não se pode confundir o legítimo direito do
contribuinte de amortizar o ágio e a consequente redução da carga tributária com o
conceito genérico de ânimo de dolo, com vistas a prejudicar o agente arrecadador. A se
agir e pensar dessa forma, toda e qualquer conduta poderia ser genericamente
enquadrada nessa circunstância.
Considera que não houve prejuízo preconcebido na realização da conduta
permitida pela lei. Para haver fraude à lei, o contribuinte deve afrontar uma norma
imperativa ou proibitiva. Tendo em vista que a norma tributária não é proibitiva, há
ausência de um dos requisitos essências da figura da fraude à lei, sendo que tal instituto,
nesta linha de raciocínio, é inaplicável no Brasil.
O que se vê no caso posto da Impugnante é exatamente a conduta combatida
por um dos mais festejados doutrinadores pelas autoridades fiscais: a BANALIZAÇÃO
DA PENA, por meio da imposição da multa qualificada sobre uma operação legal, ou
seja, realizada nos exatos termos do que preconizam os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, -
por tanto, que não se enquadra no tipo jurídico abordado no art. 72 da Lei no 4.502/64, -
entre partes independentes, com propósito negocial e que teve como consequência
secundária a amortização fiscal do ágio.
Considerando que a multa qualificada é uma EXCEÇÃO DA EXCEÇÃO
esta deve ser aplicável SOMENTE QUANDO SE SUPÕE A OCORRÊNCIA
INEQUÍVOCA DE DOLO.
Sua conduta foi e está perfeitamente em consonância com todos os ditames
legais porque inclusive, prestou todas as informações e forneceu todos os documentos,
sem retardar, impedir, atrapalhar, nem confundir o trabalho do agente do Fisco; e todas
as operações foram devidamente registradas e arquivadas na Junta Comercial e
declaradas à Receita Federal do Brasil (RFB) por meio das competentes obrigações
acessórias.
Cita jurisprudência do CARF para afastar a fraude em situações similares.
Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto 70.235/72), que
regulamenta o processo administrativo tributário, o ônus probatório da conduta ilícita
Fl. 4488
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

repousa sobre os ombros da administração pública, não sendo possível redirecioná-lo,
de forma genérica, aos contribuintes.
Nota-se, da leitura do RAF, que os requisitos mais básicos para aplicação da
multa qualificada não foram cumpridos, uma vez que:
i) não há menção sobre quais as operações seriam fraudulentas ou
pretensamente ilegais, atacando-se genericamente todas as operações
societárias;
ii) EM NENHUM MOMENTO HOUVE PROVA sobre o REAL
INTENÇÃO dolosa de praticar a fraude, seja pela Impugnante, FENAE ou
CAIXA HOLDING;
iii) não houve a imputação direta à conduta de cada pessoa jurídica na
implantação da pretensa fraude;
iv) a aplicação da multa qualificada foi totalmente genérica, sem relação com
a realidade dos fatos postos, e deficiente nas mais variadas formas,
principalmente acerca da prova do DOLO. Há a descrição de diversas
operações societárias como se, desta narrativa, fosse cumprido o requisito de
prova de intenção. São mera conjecturas sem valor probante!
Não é possível identificar ao realizar uma cuidadosa leitura do RAF quais
foram as condutas objetivas e determinadas que indicaram o dolo do contribuinte. não
se verifica, inclusive, quais seriam os responsáveis por engendrarem tais condutas (até
porque elas inexistiram e o aproveitamento fiscal do ágio nesta operação é totalmente
legal, nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97).
Evidente, portanto, a ausência de atos fraudulentos praticados pela
Impugnante e restando INDISPENSÁVEL a necessidade do cancelamento, por essa E.
Delegacia de Julgamento, da multa agravada erroneamente lançada.
Da Impossibilidade da Cobrança da Multa Isolada em Razão da Falta de
Recolhimento do IRPJ e da CSLL por Estimativa
Como verificado no RAF (fl. 33, item 119 do RAF) a Impugnante também
foi autuada por ter, supostamente, deixado de recolher valores devidos à título de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, nos anos-calendário de 2013 a 2015.
Não obstante, na remota hipótese de não serem acolhidos os argumentos até
aqui expostos, suficientes para o cancelamento integral dos autos de infração – o que se
alega apenas a título argumentativo – fato é que a multa isolada lançada, por suposta
falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre as estimativas mensais, não poderá ser
mantida por esta E. Delegacia de Julgamento, devendo ser cancelados/e ou julgados
improcedentes os autos de infração também no que concerne a referida penalização.
os recolhimentos efetuados com base na estimativa nada mais são do que
uma antecipação do tributo que será devido no encerramento do período-base.
A multa isolada, prevista atualmente no inciso II, alínea “b” do artigo 44 da
Lei n° 9.430/96, com a redação conferida pelo artigo 14 da Lei no 11.488/07,
diferentemente do que entendeu a fiscalização (fls. 32 e 33 do RAF, itens 116 a 119),
somente pode ser exigida caso a fiscalização verifique a falta de recolhimento dos
tributos, ou recolhimento insuficiente, com base em estimativas mensais, antes do
término do ano-base.
Recentemente, em sessão realizada em 11 de dezembro de 2018, o CARF
entendeu ainda que, na aplicação concomitante das multas isoladas e da multa de ofício,
considerando que uma (isolada) pune a falta de antecipação durante o ano-calendário e a
outra (ofício) pune a falta de pagamento no ajuste anual, deve prevalecer a maior
penalidade. Este é o Princípio da Consunção, totalmente aplicável ao caso, embora mais
conhecido na esfera penal.
Fl. 4489
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

Ao recapitular o teor das autuações lavradas pela fiscalização temos os
seguintes montantes:
i) Multa de Ofício: R$ 19.059.445,99 para fins de IRPJ e R$ 6.861.400,53
para fins de CSLL; e
ii) Multa Isolada: R$ 6.353.148,68 para fins de IRPJ e R$ 2.287.133,50 para
fins da CSLL.
Uma vez sendo superiores os valores lavrados a título de multa de ofício em
relação à multa isolada, devem os valores relativos à primeira absorver os da segunda,
cumprindo-se perfeitamente a aplicação do Princípio da Consunção, ainda que a título
meramente argumentativo, tendo em vista que a amortização legal do ágio que impactou
na redução do lucro real e da base de cálculo da CSLL foi totalmente legal, como
amplamente demonstrado nos tópicos anteriores.
Cita jurisprudência.
Da Impossibilidade da Concomitância da Aplicação da Multa Isolada com a Multa
de Ofício
Ademais, deve-se ter em conta que, ainda que fosse possível lançar, após o
encerramento dos anos-base de 2013 a 2015, a multa isolada em razão do não
recolhimento dessas estimativas, o que se alega a título de argumentação, não poderia
haver, sobre a mesma base de cálculo, a cumulação da multa isolada com qualquer outra
penalidade, como ocorreu no presente caso.
Analisando-se os autos de infração lavrados, verifica-se que há cobrança
cumulativa da multa isolada com a multa de ofício, sobre os mesmos valores
supostamente devidos a título de IRPJ e da CSLL, pois sobre o montante mensal
glosado incidiu tanto a multa de ofício agravada, de 150%, quanto a multa isolada, o
que não pode ser admitido.
Acatar a concomitância entre as multas isolada e de ofício é afrontar
diretamente a inteligência referida da Súmula do CARF no 105.
Doutrinariamente estamos diante, no presente caso, de dupla incidência sobre
a mesma materialidade, fato inconteste mesmo no contexto da Lei no 11.488/07, uma
vez que os valores adicionados pela fiscalização nas bases mensais, para cálculo da
multa isolada pela suposta falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e da CSLL,
foram os mesmos incluídos no cálculo do ajuste anual para a cobrança da multa de
ofício.
Cita jurisprudência.
Portanto, em razão de todo o exposto e dos precedentes prolatados pelo
CARF, também sob todos os aspectos abordados nesse tópico, em reforço ao tópico
precedente, deve também essa E. Delegacia de Julgamento determinar o cancelamento
e/ou julgar improcedente a cobrança das multas isoladas perpetrada pela fiscalização no
presente caso, para os anos-base de 2013 a 2015.
DO PEDIDO
Requer o conhecimento e o provimento da presente Impugnação, com a
consequente desconstituição de todos os créditos tributários exigidos e o cancelamento
integral dos autos de infração. Caso assim não se entenda, o que se alega apenas a
título argumentativo, requer-se, no mínimo, a redução da multa agravada, considerando-
se que não existiu qualquer fraude nas operações em questão e, ainda, o cancelamento
da multa isolada quer pelo encerramento do período base quando da realização da
fiscalização, quer pela duplicidade da cobrança sobre o mesmo fato gerador.
IMPUGNAÇÃO DO SOLIDÁRIO FENAE
Afirma que, em linhas gerais, tratam-se de reestruturações societárias
absolutamente distintas, reputadas pela fiscalização como não oponíveis ao Fisco, por
Fl. 4490
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

terem sido realizadas, primordialmente, sem qualquer propósito negocial. Entretanto,
todas as sociedades envolvidas, agiram justamente dentro da lei e no estrito atendimento
dos propósitos legítimos que foram negociados, tabulados e contratados entre as partes
ao longo de um longo processo e fim econômico perseguido.
A fiscalização entendeu que, pelo fato da FENAE e da CAIXA HOLDING
figurarem como controladoras da WIZ, estas teriam “interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal, e ainda participação ativa na concepção
do planejamento tributário abusivo, levado a efeito com a intenção de reduzir
artificialmente a carga tributária da companhia (WIZ), cujos benefícios tributários
beneficiou os controladores, praticando atos societários e comerciais necessários para
sua execução” (fl. 38, item 35 do RAF).
Aos olhos da fiscalização, a Impugnante, em especial, teve interesse nos atos
societários praticados, uma vez que “o interesse da FENAE nos atos praticados que
dariam origem ao ágio e que logo em seguida fariam parecer viável a sua amortização
também é facilmente identificado. A FENAE foi a acionista fundadora da WIZ e mesmo
durante o curso do planejamento arquitetado manteve o controle do capital social da
companhia. Na qualidade de associação sem fins lucrativos, beneficiou-se duplamente
nesta transação, primeiro pela isenção do IRPJ e da CSLL na apuração do ganho de
capital na venda das ações (da WIZ). E, posteriormente quando o ágio por rentabilidade
futura começou a ser amortizado, reduzindo a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o
benefício se dá pelo aumento dos valores a distribuir a título de lucros/dividendos” (fl.
39, item 137 do RAF).
Sob o ponto de vista material e de propósito negocial tido entre as partes
envolvidas, não merece prosperar a imputação da responsabilidade solidária tributária à
FENAE, com base no art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN), devendo
referida imputação ser julgada totalmente improcedente.
Da Reestruturação da FENAE
Defende que a Fiscalização considerou a reorganização societária levada a
efeito na FENAE, - que contratualmente tinha a obrigação de separar todos os ativos e
negócios que não fariam parte dos interesses conjuntos da FENAE e dos novos
investidores indiretos na WIZ e de negócios vinculados ao segmento de seguro -, e
muito tempo depois da reorganização societária levada a efeito pela WIZ que resultou
na incorporação das sociedades que haviam registrado o ágio dos investimentos de
terceiros que à ela, WIZ foi incorporado, como se fosse um conjunto ou uma grande
obra arquitetada há anos tendo como fim exclusivo o tal “planejamento tributário
abusivo”. O verdadeiro propósito negocial, demonstrado no momento que os terceiros
investidores firmaram o Contrato de Subscrição e Compra e Venda de Ações da FPC
Participações Corporativas S/A (Contrato de Subscrição) (DOC. 4), que obrigava a
FENAE a segregar os ativos e investimentos que não eram de interesse dos investidores,
o subsequente real investimento financeiro realizado pelos novos investidores/acionistas
e a consequente e real exploração dos negócios da WIZ e das outras sociedades do
segmento de seguros que também eram controladas pela mesma sociedade holding que
há muitos anos controlava a WIZ, em momento algum foi considerado pela fiscalização.
A FENAE, através da sociedade holding FPC Participações Corporativas
S.A. (FPC PAR), há muitos anos detinha o controle de várias sociedades operacionais
ligadas ao ramo de seguros, correlatas ao ramo de seguros e que exploravam outras
atividades. Além disso, detinha participação em outras sociedades que não tinham
atividades ligadas diretamente à área de seguros ou afins, mas prestavam serviços à
aquelas atividades ou exploravam seus próprios objetos sociais, totalmente
desvinculados da área de seguros e afins. Como se verá mais adiante, era
fundamentalmente necessário que os negócios que fizessem parte dos interesses
tripartites dos sócios no segmento de seguros e afins fossem completamente segregados,
previamente ao ingresso dos novos acionistas, e isso, naturalmente, somente poderia
acorrer, se eventos societários fossem levados a efeito e aqui, para esse fim, o nome que
se deu e é de fato usual, foi de reestruturação societária.
Fl. 4491
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

A WIZ, empresa controlada pela holding FPC PAR, e indiretamente pela
Impugnante, foi constituída em 08 de agosto de 1973, tendo por objeto a corretagem de
seguros de todos os ramos, administração de bens, assessoria e consultoria na área de
seguros e organização de campanhas de incentivo e fidelização de clientes, sendo
denominada inicialmente FENAE Corretora de Seguros e Administração de Bens S.A.
e, posteriormente, FPC Par Corretora de Seguros S/A.
O ramo de atuação da WIZ à época dos fatos, vale ressaltar, era a atuação
enquanto corretora intermediária na comercialização de produtos da Caixa Econômica
Federal (CEF), em especial seguros, utilizando-se dos pontos de venda disponibilizados
pela própria CEF. Muitas vezes atuava em conjunto com várias outras sociedades,
controladas pela mesma sociedade holding acima referida, FPC PAR, na exploração de
outros negócios, alguns similares ou assemelhados aos seus e outros não, tendo em um
ou outro caso, participação societária minoritária. Referidas sociedades são listadas
abaixo:
i) PAR Riscos Especiais Corretora de Seguros S.A (PAR Riscos Especiais) -
objeto social efetivo/real: corretagem de seguro de ramos elementares, seguro
de vida, saúde, capitalização e planos previdenciários;
ii) FPC PAR Saúde Corretora de Seguros S/A (PAR Saúde) – objeto social
efetivo/real: corretagem de seguros dos ramos vida, odontológicos e saúde;
iii) PAR Saúde Corporate Corretora de Seguros Ltda. (PAR Saúde
Corporate) – objeto social efetivo/real: seguros dos ramos vida, capitalização,
planos previdenciários, saúde e odontológicos, porém destinados às
empresas;
iv) PAR Saúde Administração de Benefícios Ltda. (PAR Benefícios) – objeto
social efetivo/real: administração de benefícios da Resolução Normativa no
196, de 2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar;
v) PAR Soluções Tecnologia e Finanças Ltda. (PAR Soluções) – objeto
social efetivo/real: prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção
de plataforma de tecnologia, entre outros;
vi) Par Tecnologia da Informação Ltda. (PAR TEC) – objeto social
efetivo/real: serviço de marketing empresarial através de mídia interativa; e
vii) Par Assessoria e Gestão de Negócio Imobiliários Ltda. (PAR Imob) –
objeto social efetivo/real: gestão de ativos imobiliários e administração
condominial.
Inicialmente, para fins elucidativos das operações levadas a efeito, os
interesses societários e diversos investimentos da Impugnante, inclusive indiretamente
na WIZ, em 26 de abril de 2012, anteriormente ao ingresso dos terceiros investidores no
capital social da holding FPC PAR, a se explorar oportunamente, se apresentavam da
seguinte forma:

Fl. 4492
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

A fiscalização quer fazer crer que a FENAE controlava diversas sociedades
iguais, algumas sem grandes funções (na visão superficial da fiscalização), todas
mantidas há anos apenas com o grande plano de um dia, na existência de novos
investidores nos seus negócios, arquitetar um “planejamento tributário proibido”. Essa
não é, definitivamente, a verdade.
Nada de errado houve com a FENAE quando alienou suas ações na PAR
Holding Corporativa S.A. (“PAR CORPORATIVA”) aos terceiros investidores/novos
acionistas.
Não há absolutamente nada de errado com o fato de que os estatutos e,
mesmos em termos práticos, sociedades sob controle comum, explorem negócios
similares ou com determinados focos de atuação ou segmento parecidos, tanto faz se
como atividade principal ou acessória. E, diga-se de passagem, na grande maioria dos
casos, cada sociedade explorava um nicho próprio de negócios ou tinha um foco ou
clientela específica a ser atendida.
O fato de que várias companhias controladas pela FENAE tinham como
primeiro nome a palavra “PAR”, terem sido constituídas com o mesmo valor de capital
social, ou qualquer outra característica semelhante, não significava, por óbvio, como
afirmado pela fiscalização (palavras da fiscalização: “possuíam características muito
semelhantes, como ter o mesmo objeto social, mesmo endereço e mesmo capital social
inicial”), que era algo errado, proibido ou indício de maquinada arquitetura orquestrada
há vários anos visando um dia encontrar investidores e realizar o tal “planejamento
tributário abusivo”.
A Impugnante, objetivando buscar a forte expansão das atividades da WIZ e
das demais sociedades controladas pela FPC PAR que fariam parte dos negócios com os
terceiros, iniciou a prospecção de parceiros estratégicos que estivessem interessados em
financiar a expansão da FPC PAR e, indiretamente, da WIZ e demais sociedades,
unindo além do financiamento da expansão das atividades o conhecimento estratégico
no ramo de seguros.
No dia 28 de maio de 2012, como resultado das discussões preliminares tidas
com os futuros investidores estratégicos da FPC PAR e, indiretamente da WIZ e demais
sociedades, foi celebrado o referido Contrato de Subscrição, tendo como partes
interessadas, também, os futuros investidores estratégicos que vieram a ser a CAIXA
HOLDING e a BLUES, INC. (controladora indireta da BOXE).
A FENAE detinha o controle da WIZ, por meio da FPC PAR por ela
controlada, cuja participação era de 61,01% do seu capital social.
Existiam, antes das negociações com os investidores estratégicos, diversas
Associações Economiárias Regionais figurando como acionistas da WIZ, as quais
detinham 29,27% do seu capital social. Neste contexto e com vistas a permitir o
objetivo anteriormente exposto de atrair e acomodar os interesses dos investidores
estratégicos, com a finalidade precípua de fortalecer sua investida, a FENAE passou a
negociar diretamente com cada uma dessas entidades as aquisições das ações da WIZ.
Em razão do Contrato de Subscrição, a FENAE iniciou o processo de
reestruturação2 societária dos seus investimentos, previsto no referido instrumento.
Com a aquisição das participações das Associações Economiárias, os interesses
societários da FENAE ficaram assim representados:
Fl. 4493
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

A FENAE, após celebrar com os futuros investidores estratégicos o Contrato
de Subscrição, buscou cumprir um dos requisitos negociais e previstos na
Reestruturação, TOTALMENTE OPONÍVEL AO FISCO, e dentro da autonomia da
vontade privada: a realização da cisão parcial da WIZ, retirando dessa sociedade os
negócios que também não fariam parte dos interesses dos novos investidores. Tais
negócios foram incorporados à FPC PAR, em 30 de junho de 2012. Confira-se a
estrutura societária após esta etapa:

Vale ressaltar que a fiscalização, no Anexo III do RAF (DOC. 5, fl. 3),
compreendeu que a Reorganização societária levada a efeito pela FENAE simplificou a
estrutura de controle previamente ao ingresso dos novos acionistas na PAR
CORPORATIVA, permitindo-se que posteriormente fossem dados efeitos e firmados os
documentos subsequentes da associação e fosse investido o dinheiro dos novos
acionistas, base fundamental estrutural e legal do ágio pago pelos mesmos. Todavia, na
afirmativa da fiscalização há uma assertiva equivocada, - e no contexto do arcabouço
que construiu, indutiva à possível erro do julgador -, ao ser afirmado que a FENAE
“transferiu as ações que detinha na WIZ para uma holding”. Na verdade, como
demonstrado anteriormente, a participação da FENAE na WIZ sempre se deu de forma
indireta, através da holding FPC PAR. A FENAE deteve participação momentânea
direta minoritária na WIZ apenas na ocasião em que comprou as participações que eram
de titularidade das associações de economiários.
Dentro do contexto da reestruturação societária levada a cabo pela FENAE,
ocorreu a cisão parcial da FPC PAR, tendo por objetivo a permanência dos
investimentos controlados por essa sociedade que não faziam parte dos negócios com os
investidores e a transferência do controle da WIZ e das demais sociedades controladas
pela FPC PAR que exploravam negócios com sinergias e potencialidades aos da WIZ, -
conforme já esclarecido acima -, para uma nova holding, a PAR CORPORATIVA.
A própria fiscalização admitiu que esta reestruturação de ativos estava
contida dentro do contexto da negociação celebrada (fl. 19 do RAF) no Contrato de
Subscrição, ou seja, nenhuma mácula pode ser levantada nesta operação.
Concluída a Reestruturação de que trata o Contrato de Subscrição, os
investimentos e negócios da FENAE ficaram com a seguinte configuração:
Fl. 4494
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

Em 08 de outubro de 2012, consubstanciou-se a transação inicialmente
acordada conforme os ditames do Contrato de Subscrição de modo que a CAIXA
HOLDING e a BOXE ingressaram no capital social da PAR CORPORATIVA,
mediante a:
a) subscrição e integralização de 55.566 (cinquenta e cinco mil, quinhentas e
sessenta e seis) novas ações ordinárias da PAR CORPORATIVA no montante total de
R$ 40.000.000,00; e
b) aquisição de 138.800 (cento e trinta e oito mil e oitocentas) ações
ordinárias de detidas pela FENAE no capital social da PAR CORPORATIVA, pelo
montante de R$ 100.000.000,00.
A referida transação resultou na seguinte composição acionária da PAR
CORPORATIVA:

É a partir desta transação que os novos acionistas pagaram pelo investimento
e pelo respectivo ágio, tornando-se consequentemente acionistas indiretos da WIZ e das
demais sociedades controladas/investidas pela PAR CORPORATIVA que faziam
parte dos negócios acordados entre as partes. A fundamentação econômica de todo o
investimento e do ágio está minuciosamente consubstanciada em laudos preparados por
empresa especializada4 e sobre os quais inexistem máculas, mesmo na visão superficial
da fiscalização (DOC. 7), tendo como justificativa, devidamente reportada e
demonstrada, a expectativa de rentabilidade futura da PAR CORPORATIVA e suas
controladas, em especial, a WIZ, objeto da fiscalização.
Em 01 de março de 2013, visando a simplificação da estrutura da PAR
CORPORATIVA após ingresso das acionistas CAIXA HOLDING e BOXE, tem-se a
transferência da participação acionária detida pela PAR CORPORATIVA nas
sociedades PAR Riscos Especiais e PAR Saúde à WIZ, mediante um aumento do seu
capital social (conferência do investimento), resultando na seguinte estrutura:
Fl. 4495
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

De se chamar a atenção para o fato de que não há uma linha sequer da
fiscalização a tecer qualquer comentário ou crítica aos laudos preparados pela empresa
especializada e de posse da WIZ, até porque consubstanciam a verdade dos fatos
daquele momento.
O ingresso das novas acionistas (CAIXA HOLDING e BOXE) foi
determinante ao desenvolvimento e consolidação da WIZ em seu nicho de mercado. Tal
constatação foi amplamente divulgada ao mercado durante a Oferta Pública de
Distribuição de Ações da WIZ, encerrada em 10 de julho de 2015 (IPO WIZ).
Ainda, nos termos do Prospecto, o ingresso da CAIXA HOLDING e BOXE
não se limitou a um mero aporte financeiro na holding controladora da Impugnante,
posteriormente aportados na própria Impugnante, mas também a profissionalização da
sua gestão e ao aperfeiçoamento da exploração da sinergia operacional WIZ / CAIXA
Seguradora, conforme segue:
“Acreditamos que o nosso desempenho recente está principalmente
relacionado às mudanças em nossa estrutura de controle ocorrida no
final de 2012, que proporcionou um alinhamento societário e de interesses
comerciais que contribuíram para geração de valor e expansão dos nossos
negócios.
Os principais acionistas que compõem nosso bloco de controle, constituído
por meio de um acordo de acionistas, são:
i) FENAE, que, na qualidade de associação de funcionários, nos aproxima
dos colaboradores da Caixa, desempenhando papel relevante na operação
da venda de seguros de bancassurance;
ii) Caixa Seguradora, e indiretamente pela Caixa, nossos principais
parceiros comerciais, tanto na estruturação de produtos e na emissão das
apólices, quanto na viabilização dos nossos principais canais de venda;
e
iii) pela GP Investments, (leia-se BLUES, INC., então controladora da
BOXE) uma companhia líder em investimentos alternativos na América
Latina , que contribui com a profissionalização e aumento na qualidade de
gestão dos nossos negócios.” (p. 13 do Prospecto) (Nossos destaques)
Corroborando com as informações dispostas no Prospecto do IPO WIZ, as
Demonstrações Financeiras Consolidadas6 da WIZ demonstram a escalada de
crescimento da WIZ após a Reorganização societária de 2012 e o ingresso dos novos
acionistas na holding FPC PAR e na posterior incorporação dessa sociedade e das
investidoras indiretas na WIZ.
Fl. 4496
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

Ainda, de se chamar a atenção que os laudos de avaliação que justificaram os
investimentos dos novos acionistas e serviram de base para a determinação da
expectativa de rentabilidade futura e consequente fundamento do ágio pago denotam
que a WIZ e demais sociedades que fizeram parte do negócio, em 2012, estavam
avaliadas em R$ 833.531.000,00. Pois bem, daquela data em diante, com a capitalização
ocorrida, reestruturação realizada, sinergias alcançadas, crescimento apresentado e
lucros reportados, resultou que a WIZ e suas controladas foram avaliadas pelo mercado
de capitais e colocou ações no mercado, quando da realização do IPO WIZ, ao preço de
R$ 12,22 reais por ação, resultando em uma avaliação econômica da Companhia da
ordem de R$ 2 bilhões de reais.
Também de se registrar que estamos tratando de situações que denotam
operações com a participação de grupos econômicos distintos, pagamento efetivo pela
participação societária adquirida e subscrita e existência de laudos comprovando a
expectativa de rentabilidade futura do empreendimento. Nada disso é contestado pela
fiscalização, que prefere o exame do assunto sob a simplista ótica e objetivo de
realização de suposto “planejamento tributário ilegal”.
Já em 2013, no ato societário do dia 1o de março de 2013, e não em 18 de
abril de 2013, como erroneamente destacado pela fiscalização (fl. 20 do RAF), a
FENAE decidiu reorganizar seus investimentos, totalmente desvinculados de qualquer
objeto relacionado à PAR CORPORATIVA e à WIZ, exceto no que se refere à
transferência da participação societária na PAR CORPORATIVA a outra empresa
controlada pela Impugnante, no caso a PAR PARTICIPAÇÕES LTDA. (posteriormente
renomeada para INTEGRA7).
Para tanto houve um aumento de capital na INTEGRA, no montante de R$
41.940.000,00, mediante o aporte de 173.961 (cento e setenta e três mil, novecentos e
sessenta e uma) ações ordinárias nominativas, a valor contábil e de sua titularidade, da
PAR CORPORATIVA (DOC. 8).
É preciso refutar, aqui, mais uma indução ao erro que a fiscalização faz. Nos
itens 56 a 63 do RAF (fls. 15, 16 e 17 do RAF) debruça-se a fiscalização sobre a
estrutura societária da INTEGRA, e o fato de que no decorrer da fiscalização a
INTEGRA ter apresentado documentos que demonstraram uma composição societária
diferente da verificada nos atos disponibilizados, com data base de 1o de março de 2013.
Ora, se a INTEGRA apresentou documentos adicionais, em especial a Ata de
Assembleia Geral Extraordinária de 13 de agosto de 2015 (DOC. 9), é evidente que, no
interregno de 2 anos e 5 meses houve alterações na composição societária da
INTEGRA, com a entrada de novas acionistas. E essa situação está completamente
dissociada juridicamente dos eventos societários e contratuais que envolveram os
investimentos dos novos acionistas na PAR CORPORATIVA e indiretamente na WIZ,
ocorrida anos antes, não tendo, consequentemente, nenhuma correlação entre si.
Ainda, na tentativa de desconstruir os negócios realizados pela FENAE e os
novos investidores/acionistas indiretos da WIZ e daquela com os seus antigos sócios na
WIZ, a fiscalização tenta desconstituir uma nova configuração societária que passou a
existir na INTEGRA, 2 ANOS E 5 MESES depois, como se isso fosse indício de algum
problema ou irregularidade. É interessante se notar, nesse particular, que a fiscalização
não se debruçou para atestar que quando a FENAE comprou a participação dos antigos
sócios da WIZ, ela efetivamente pagou o preço pelas aquisições realizadas,
corroborando, uma vez mais, uma operação absolutamente normal e legal sob todos os
aspectos do Direito.
Logo, a fiscalização – na tentativa de induzir terceiros julgadores ao erro –
quer fazer crer que o fato de que alguns dos antigos acionistas da WIZ e que são
entidades regionais que representam interesses de economiários, tornarem-se novamente
seus sócios terem interesses nos negócios e investimentos detidos pela INTEGRA,
significaria talvez um conjunto de movimentos orquestrados pela Impugnante, com
vistas a se alcançar a realização do malfadado planejamento fiscal ilegal! Estamos
Fl. 4497
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

diante de uma narrativa distorcida da realidade dos fatos, situação que obviamente não
pode prosperar no julgamento isento que se espera para o presente caso.
No que se refere a WIZ, temos que, em 02 de maio de 2013, essa sociedade
realizou uma reorganização societária, ocasião em que foram incorporadas as empresas
investidas PAR CORPORATIVA, CST PAR e BOXE, ou seja, uma incorporação
chamada de às avessas. Esta operação simplificou a estrutura societária das empresas e
foi realizada desta forma justamente para que a WIZ, investida indireta da Impugnante,
pudesse manter suas operações bem como as respectivas licenças para operação,
indispensáveis nas atividades de comercialização de seguros.
Vale relembrar, que a operação inicial com a entrada dos investidores
estratégicos CAIXA HOLDING e BOXE gerou um ágio baseado em expectativa por
rentabilidade futura que, no caso da CAIXA HOLDING, foi transferido à CST PAR,
através de processo de cisão regular daquela sociedade, com assunção pela cindenda e
cindida de todos os direitos e obrigações solidariamente decorrentes, como determinado
pelo nosso ordenamento pátrio, passando essa à condição de investidora direta da PAR
CORPORATIVA, que, por sua vez, mantinha o investimento registrado na WIZ.
Como dito acima, a operação de incorporação às avessas teve, como objeto
primário, a simplificação da estrutura societária e a continuidade das operações da WIZ
sem solução de continuidade operacional, e, secundariamente, mas essencialmente e
primariamente, cumpriu rigorosamente aos requisitos dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/97, uma vez que ocorreu a efetiva confusão patrimonial entre o ágio registrado
(pelas investidoras diretas e indiretas que foram incorporadas) e a empresa investida
(WIZ).
Quisesse o legislador à época impedir as situações de amortização fiscal do
ágio, inclusive em operações de incorporação reversa, não teria editado a alínea “b” do
art. 8o da Lei no 9.532/97. Ou seja, a incorporação reversa era totalmente legal, posto
que taxativa, e possibilitava, também, a fruição do benefício fiscal para a amortização
do ágio. A referida operação se subsumiu aos exatos termos da Exposição de Motivos,
que deu azo a Lei no 9.532/97, tendo sido cumpridas todas as etapas e condições das
razões de negócios e por decorrência legais por referidas empresas, para a amortização
fiscal do ágio.
A FENAE, como sócia da PAR CORPORATIVA, em conjunto com a BOXE
e a CST PAR, anuiu para a realização dos atos societários que possibilitaram a
incorporação às avessas, tendo a exata noção da necessidade desta incorporação para
simplificação da estrutura societária em conjunto com a continuidade das atividades
econômicas da WIZ, sua investida indireta. Em nenhum momento houve uma união de
esforços objetivando-se lesar o Fisco, sendo os atos celebrados legais, públicos e
totalmente transparentes.
É evidente que houve a confusão patrimonial necessária para a amortização
fiscal do ágio, ainda que possa ser alegado que a CST PAR e a BOXE foram empresas
veículos, mas foram empresas veículos que de fato e de direito realizaram os efetivos
investimentos, ou seja, tornaram-se investidoras, seja pela sucessão, pagamento das
ações e/ou aumento de capital na PAR CORPORATIVA.
A própria Câmara Administrativa de Recursos Fiscais (CARF), entende que é
perfeitamente viável e inexiste qualquer ilegalidade na constituição de empresas
veículos, para a efetiva realização de investimentos, como foi o caso da CST PAR e da
BOXE. Cita jurisprudência (Acórdão no 1402-002.373, 1201-002.247, 1201-001.554).
O benefício da amortização fiscal do ágio é totalmente legal quando
presentes transações financeiras, entre partes independentes, embasado em documento
que evidencie a razão econômica do sobre preço pago, que gerou o ágio. Não estamos
diante de qualquer vício ou ilicitude.
Estamos diante de uma venda de participação societária, com vistas a
fortalecer e capitalizar as investidas da Impugnante (PAR CORPORATIVA e
Fl. 4498
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

indiretamente a WIZ e demais sociedades), com resultados econômicos
verdadeiramente alcançados.
Da Impossibilidade da Responsabilização Solidária Tributária
A FENAE realizou diversas operações societárias dentro da mais estrita
legalidade, sem qualquer abuso de personalidade, direito, ou infração à lei, em razão
única e exclusivamente de um propósito negocial previamente consubstanciado por
Contrato de Subscrição, acordado com terceiros que se tornariam acionistas indiretos da
WIZ, razões pelas quais não se pode desconsiderar a personalidade jurídica distinta de
sua controlada indireta (WIZ) para responsabilizar a Impugnante.
A WIZ realizou a incorporação das ações das sociedades investidoras, que
resultaram no aproveitamento do ágio, exatamente segundo os ditames dos então
vigentes arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97. E, como decorrência e por exigência formal das
leis.
A regra geral trazida pelas disposições do Código Civil é pela autonomia
patrimonial das pessoas jurídicas, exceto quando há o incidente da desconsideração
da personalidade jurídica, em caso de abuso.
Nenhuma das situações previstas no art. 50 do Código Civil se encontra na
situação sob análise: não há abuso da personalidade jurídica, posto que todas as
sociedades préexistentes ao ingresso dos novos acionistas eram de fato e de direito
operacionais, legalmente constituídas, sendo algumas delas controladas por uma
sociedade holding, a FPC PAR e quando do ingresso dos novos sócios, novamente
referido ingresso se deu através de sociedades legalmente constituídas, com regular
aportes de recursos financeiros; nunca houve, portanto desvio de finalidade; e jamais
houve confusão patrimonial entre os investimentos que eram e permaneceram única e
exclusivamente de titularidade da FENAE, nem os investimentos que eram e
permaneceram de titularidade da CAIXA HOLDING. Houve, sim, confusão patrimonial
entre a WIZ e suas sociedades investidoras, mas isso em decorrência do processo
regular de incorporação, aos auspícios dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, conforme
amplamente explicado.
A separação das personalidades jurídicas é uma regra no Direito Brasileiro,
sendo que, somente em casos excepcionalíssimos, quando constatada a presença de
dolo, ou a responsabilidade for subsidiária ou solidária em função do tipo de sociedade
(sendo a responsabilidade limitada ao valor da integralização das quotas ou da
subscrição ou aquisição das ações), ou do art. 134 do CTN, é que haverá a
desconsideração desta.
O Art. 124, I, do CTN, por sua vez, traz um conceito aberto sobre “interesse
comum na situação” mas o simples recebimento de dividendos superiores, por
exemplo, não tem o condão de trazer à baila a responsabilidade tributária solidária.
A Impugnante tinha e tem o maior interesse na lucratividade das suas
investidas, incluindo-se neste rol a WIZ, lucratividade essa que era o objetivo de todos
os tripartites sócios, como amplamente demonstrado nos parágrafos anteriores, mas isso
não quer dizer que ela é responsável solidária, automaticamente, pelos eventuais débitos
de todas as suas investidas.
Vale ressaltar, ainda, como amplamente demonstrado no capítulo anterior,
que estamos diante de uma operação totalmente legal, realizada ao amparo dos arts. 7o e
8o da Lei no 9.532/97, e, ainda mais, da reorganização societária contratual e
absolutamente legal levada a efeito pela FENAE, como condição para o atingimento do
propósito negocial tripartite dos sócios indiretos nos negócios da WIZ e correlatos. Não
há qualquer mácula nos atos societários realizados que deram efeito às incorporações
levadas a efeito pela WIZ que, obviamente, necessitavam da anuência e aprovação
societária da FENAE, investidora direta e indiretas das sociedades. Não há qualquer
vício nestas ações.
Fl. 4499
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

O RAF contém descrições genéricas, ilações sobre operações societárias sem
propósito negocial e que são absolutamente contrárias à realidade. Registre-se, ainda
que a fiscalização por diversas vezes simplesmente ignorou a verdade material do que
foi textualmente contratado e realizado pelas partes no Contrato de Subscrição e,
posteriormente, nos legítimos atos de reorganização societária empreendida pela
Impugnante, assim como o foi o legítimo direito da WIZ de aproveitar o ágio
efetivamente pago por terceiros independentes para, simplesmente dar azo à indicação
da responsabilidade solidária tributária.
Cita jurisprudência e doutrina.
Destaca a necessidade do reconhecimento de situações como confusão
patrimonial, fraudes, abuso de direito e má-fé. Estando presentes tais requisitos, por
óbvio, a desconsideração da personalidade jurídica e a aplicação da responsabilidade
solidária tributária se faz indispensável. Ocorre que, no presente caso, a fiscalização não
logrou êxito e nem conseguiria jamais fazer prova de que qualquer desses elementos
(confusão patrimonial, fraude, abuso de direito e má-fé) nos atos praticados pela
FENAE, na sua própria Reestruturação societária e, posteriormente, pela WIZ, no
momento de incorporação das sociedades investidas, para, ao final, alegar que a
situação se enquadraria naquela em que a Impugnante teria que ser arrolada como
solidariamente responsável pelos malfadados autos de infração.
Não se trata de “separação societária apenas de índole formal”, para usar as
palavras do precedente do STJ, como se viu pelo longo histórico que denota a trajetória
de investimentos realizada há muitos anos pela FENAE em diferentes sociedades na
holding que controlava outras sociedades, inclusive a WIZ, na efetiva exploração dos
negócios e objetos sociais pela WIZ e por todas as sociedades devidamente constituídas
que fizeram parte dos investimentos dos terceiros ou ficaram apenas sob o comando da
FENAE.
Recentemente, em 12 de dezembro de 2018, foi publicada o Parecer
Normativo COSIT no 4, de 2018, que aborda, especificamente, como a Receita Federal
do Brasil (RFB), no âmbito de suas atividades, deve atuar nos casos de imputação da
responsabilidade solidária tributária, de acordo com o art. 124, I, do CTN. Ou seja, para
fins destes autos de infração e imposição de multa o referido parecer já deveria ser
observado.
Em nenhum momento houve comprovação da prática de ato ilícito, na
acepção pura e jurídica da palavra. Falando-se diretamente da incorporação reversa tida
na WIZ: foram atos realizados com base nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97. Pode o
Fisco entender, como de fato entendeu, que não se tratava de uma incorporação que se
amoldava aos propósitos e objetivos daquele diploma legal, mas isso jamais lhe daria o
condão de transpor sua interpretação e daí concluir, repita-se, ao arrepio da lei, que se
estava diante de um ato ilícito.
No que se refere à parte do Parecer Normativo acima transcrito que trata do
planejamento fiscal, veja-se novamente que a situação fática da reorganização societária
levada a efeito pela WIZ não se enquadra nos seus ditames. Está dito textualmente que
o planejamento tributário “somente se configuraria, na medida em que os atos
jurídicos não possuem essência condizente com a forma para supressão ou redução
do tributo que seria devido na operação real, mediante abuso da personalidade
jurídica”. No caso da WIZ e da incorporação reversa, os atos jurídicos têm absoluta
essência à realidade fática do negócio realizado e registrado nas respectivas sociedades
objeto das incorporações. Ou seja, os ágios foram efetivamente pagos pelas
sociedades, devidamente segregados quando do registro dos investimentos,
baseados em laudos que apontaram a expectativa de rentabilidade futura como sua
fundamentação, investimentos esses feitos por terceiros sócios e por tanto partes
totalmente independentes e, novamente, no entendimento da WIZ e das sociedades suas
controladoras, realizadas segundo o seu melhor entendimento e também no melhor
entendimento da doutrina e de várias decisões do CARF, segundo os auspícios e
ditames estritos de que dispunham os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97. Portanto, também
Fl. 4500
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

sob esse ponto de vista absolutamente técnico de orientação da própria Administração
Fazendária, o comportamento da fiscalização foi o de não seguir, no mínimo, a melhor
leitura e interpretação da referida normal administrativa.
Logo, claro está que, em nenhum momento, a fiscalização foi capaz de
cumprir os ditames do Parecer Normativo COSIT no 4, de 2018, de modo que não
houve comprovação da participação comissiva ou omissiva, consciente, que pudesse
embasar a responsabilização solidária tributária em face da FENAE.
A necessária prova no interesse comum na situação jurídico tributária é
requisito indispensável, de forma que a simples participação em investidas não possui o
condão de desrespeitar a personalidade jurídica de cada empresa.
Em que pese os diversos planejamentos tributários agressivos analisados
rotineiramente pela Receita Federal do Brasil, com dependência entre as partes,
realização de atos simulados, ausência de fluxo financeiro entre as operações, falta de
amparo econômico para as avaliações dos investimentos e outras situações totalmente
atípicas e estranhas à lógica negocial, resta claro que, aqui, a reestruturação realizada
pela WIZ, e com a anuência das suas controladoras, entre elas a Impugnante, não estão
eivadas de nenhum vício de forma ou Direito.
Observa-se que a FENAE inicialmente teve a intenção de fortalecer uma das
suas linhas de negócio, com a entrada de investidores estratégicos (CAIXA HOLDING
e BOXE) realizando uma reestruturação inicial para que pudesse, inicialmente, cumprir
com o Contrato de Subscrição, possibilitando a junção de esforços em uma única
sociedade holding que veio a ser a PAR CORPORATIVA.
Posteriormente ao ingresso das acionistas, a Impugnante celebrou atos
societários possibilitando que a WIZ, empresa investida indireta, e com corpo diretivo
próprio, atividades próprias e gozando da sua autonomia privada negocial, realizasse
uma incorporação reversa das suas investidoras diretas e indiretas e trouxesse para seu
controle direto outras sociedades controladas por aquelas.
Optou-se, assim, pela incorporação reversa que possibilitaria à WIZ
prosseguir normalmente com suas atividades econômicas ao incorporar as suas
investidoras. Logicamente este era o caminho mais simples, já que dispensaria os
entraves burocráticos, como a obtenção da mais variada gama de licenças de atividades.
Neste diapasão, a FENAE não pode ser considerada culpada por qualquer ato
que concorreu para a amortização LEGAL do ágio pela WIZ, uma vez que:
i) a despeito da total legalidade da amortização fiscal do ágio realizada, pelo
Princípio da Personalidade Jurídica, deve a WIZ responder pelas suas
obrigações tributárias individualmente, não podendo ser imputada qualquer
responsabilidade solidária tributária às suas controladoras;
ii) o evidente interesse na lucratividade de sua investida indireta,
demonstrado pela FENAE, não dá azo à fiscalização para desrespeitar a
personalidade jurídica da WIZ, como verificado na doutrina e nos
precedentes colacionados;
iii) os atos societários realizados pela FENAE e na FENAE ou suas
controladas possibilitaram o ingresso de novos investidores estratégicos,
incrementando posteriormente a lucratividade da WIZ e, consequentemente,
a arrecadação do IRPJ e da CSLL e não o contrário, como quer fazer parecer
o relatório fiscal. A Reorganização levada a efeito pela FENAE e
posteriormente aquela que ela realizou ao constituir a INTEGRA não teve
nenhum condão com a incorporação reversa realizada pela WIZ, como
erroneamente elucubrou e relatou a fiscalização, de maneira totalmente
distorcida da realidade fática; e
iv) a fiscalização imputou de forma genérica a responsabilização solidária
tributária à Impugnante, uma vez que, por investir na WIZ, teria
Fl. 4501
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

supostamente se beneficiado de maior distribuição de dividendos, como
consequência e conclusão do Fisco de que menor pagamento de tributo
significa, necessariamente, maior distribuição de dividendos, o que
novamente, careceria de prova, não apresentada pela fiscalização. De fato, a
companhia distribuiu melhores dividendos, mas eles foram em decorrência,
como demonstrado, de uma geração de resultados muito maior do que aquela
que foi projetada quando da estimativa da expectativa de resultado futuro,
projetada nos referidos laudos de avaliação dos investimentos. Logo,
incorreto está o enquadramento de toda a questão à luz do que dispõe o art.
124, I, do CTN; e
v) por fim, nos dizeres da própria jurisprudência administrativa, “Afastada a
hipótese de simulação, o fato da empresa de ser integrante do mesmo grupo
econômico, à míngua de outros elementos, é insuficiente para justificar a
manutenção da responsabilidade solidária prevista no art. 124, inc. I, na
medida que tal fato, por si só não caracteriza o interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador”.
IMPUGNAÇÃO DO SOLIDÁRIO CAIXA
A Caixa Seguros Holding S.A. foi incluída, junto com a FENAE, como
responsável tributário por solidariedade, sob a alegação de participação na construção
das reorganizações societárias e obtenção de vantagem fiscal mediante dedução
indevida de despesas de amortização de ágio, com fundamento no art. 124, I, do CTN,
dos lançamentos abaixo:

Aplicou-se penalidade de multa qualificada de 150% sob argumento de
fraude fiscal e multa isolada por falta de pagamento do IRPJ e CSLL sobre a base de
cálculo estimada.
Não há responsabilidade solidária ou conduta dolosa da Caixa Seguros
Holding S.A.
A impugnação é tempestiva, pois tomou ciência em 26/12/2018.
Exclusão da Responsabilidade tributária
A Caixa não participou diretamente da constituição do fato gerador.
A Autoridade Fiscal atribui a responsabilidade tributária solidária por
interpretar que os atos societários que deram origem à amortização do ágio ocorreram
por sua tomada de decisão em conjunto com a outra investidora.
A acusação deve ser comprovada e não baseada em indícios. A aquisição das
ações pela Caixa, por si só, não comprova nenhuma participação na constituição do fato
gerador do crédito tributário exigido em face da suposta amortização indevida do ágio
realizada pela WIZ.
Não se pode conceber que a Caixa, empresa dissociada do benefício fiscal,
possa ser trazida para compor o pólo passivo da obrigação tributária como responsável
por solidariedade.
O legislador prevê que serão considerados solidários aqueles que tenham
“interesse comum no fato gerador da obrigação principal”.
A solidariedade pode ser definida nos termos do art. 26 do Código Civil.
O interesse comum descrito no art. 124, I, do CTN não pode ser considerado
em relação ao negócio jurídico realizado entre a Caixa pela aquisição de ações, mas sim
pelo resultado considerado ilícito, ou seja, a amortização do ágio pela WIZ.
Fl. 4502
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

A solidariedade do art. 124, I, do CTN, tem exigência em sentido estrito entre
sujeitos inseridos no mesmo pólo de relação obrigacional. Não basta apenas o interesse
econômico que constitua o fato gerador da obrigação principal, dependendo do interesse
jurídico na constituição do fato gerador.
Não ficou demonstrado a participação direta da Caixa no “planejamento
tributário abusivo”, limitando-se a apontar a aquisição de ações, o que apenas demonstra
o interesse econômico na operação.
Cita entendimento do CARF. O art. 124 do CTN não tem a finalidade de
eleger responsável tributário, mas tão somente tratar da solidariedade existente entre
sujeitos passivos que tenham relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato
gerador.
Exige prova do interesse comum na situação que constitua o fato gerador, ou
seja, todos que se encontrem como co-obrigados devem se encontrar em posição
equivalente de estar aptos a usufruir das amortizações do ágio em questão.
A participação ativa da pessoa jurídica poderia ser comprovada por atos
praticados por seus diretores e administradores com o único intuito de reduzir
artificialmente os tributos devidos pela WIZ.
Se a WIZ foi a única beneficiada com a amortização do referido ágio, não há
como imputar à CAIXA a responsabilidade pelo IRPJ e CSLL que deixaram de ser
recolhidos por conta desta dedução considerada indevida pelo Fisco.
Não houve comprovação nos autos de confusão patrimonial entre as pessoas
jurídicas envolvidas.
A existência de interesse comum pelo simples vínculo existente entre
investidoras/investidas deve ser afastada, pois não há qualquer consideração especifica
quanto à efetiva responsabilidade tributária, tampouco descrição sobre quais seriam os
elementos fáticos e de direito a caracterizar o interesse comum a que se refere a norma.
Meros vínculos societários entre as empresas são insuficientes para
caracterizar o interesse em comum. O CARF possui entendimento no sentido de que o
vínculo societário entre investidora e investida é insuficiente para atribuição da
responsabilidade solidária com base no interesse comum.
Desta forma, requer o afastamento da responsabilidade tributária atribuída a
Caixa Seguros Holding S.A.
Erro de Direito – Subsunção do fato à norma – responsabilidade solidária -
exclusão
A participação ativa na concepção do planejamento tributário, com a
demonstração de quem decidiu investir, assumiu os riscos e financiou a operação, por
certo, pressupõe que seja compreendido como os atos praticados pelos dirigente e
administradores de ambas as empresas (investidora/investida). Isso porque a pessoa
jurídica não pratica atos desta natureza.
Assim, observe-se que a base legal para imputação de responsabilidade seria
diametralmente distinta, eis que não está se tratando de interesse comum (art. 124, I)
mas de atos praticados pelos administradores com suposta infração à lei ou excesso de
poder, sendo atraída responsabilidade solidária por força do art. 135, III, do CTN, cuja
responsabilização pessoa dependeria da comprovação de que o crédito tributário resulta
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Não houve erro quanto à matéria de fato, mas quanto ao dispositivo legal que
daria guarida à responsabilização solidária da Impugnante, o que não autoriza a revisão
do lançamento.
Multa de ofício qualificada – descabimento – não comprovados os elementos
ensejadores da qualificação – sonegação, fraude ou conluio.
Fl. 4503
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

A qualificação da multa depende da prova da ocorrência de fraude ou
evidente intuito desta, caracterizado pela prática de ação ou omissão dolosa com esse
fim, o que não restou comprovado.
A fraude depende para sua configuração da presença do dolo especifico,
substanciado na intenção de promover omissão maliciosa.
A própria relação de atos societários demonstra claramente não ter havido na
conduta das empresas envolvidas qualquer intuito de enganar, esconder ou iludir o Fisco
quanto as características essenciais do fato gerador.
Todas as operações estavam devidamente lançadas na escrituração comercial
e fiscal, sem ocultação ou resistência a fornecimento de informações ou documentos
solicitados pela Fiscalização.
A Autoridade fiscal balizou o lançamento com argumentos genéricos e
suposições, tendo como alegação principal de que teriam sido criados atos artificiais
pelas empresas (operações de compra e venda de ações e reorganizações societárias),
sem propósito econômico ou negocial, com o único objetivo de reduzir o pagamento de
tributos, pois os atos teriam ocorrido em curto intervalo de tempo, sob a mesma forma
estrutural, com a utilização de empresas veículos com o único objetivo de transferir o
investimento em participações societárias e o respectivo ágio.
Desconsiderar um planejamento tributário não é causa automática para
qualificação da multa de oficio. Não há norma que disponha sobre a desconsideração de
atos ou negócio jurídicos praticados por falta de propósito negocial ou econômico.
Não há obrigação de que os contribuintes promovam negócios jurídicos
tributariamente mais onerosos, podendo se admitir como motivação negocial, a redução
da carga tributária.
O art. 116 do CTN não foi regulamentado.
Todos os atos societários realizados no período de 20/05/2012 a 24/09/2014
observaram as regras do Direito Privado e as normas da CVM, com a devida
publicidade.
O fato de as operações serem realizadas por meio de empresas “veículo” não
torna o negócio jurídico ilícito, ainda que o propósito fosse apenas a economia tributária
– o que não é o caso ora sob análise.
As operações realizadas em 08/10/2012 entre a FENAE e as duas novas
acionistas, totalizando 49% das ações adquiridas da holding controladora ocorreram de
forma totalmente lícita, atendendo as regras societárias e regulatórias.
A amortização do ágio pela WIZ em decorrência da incorporação às avessas
é operação prevista em lei e aceita pela jurisprudência.
A elaboração de laudos técnicos somente tornou-se obrigatória com o
advento da Lei 12.973/2014.
A Impugnante participou de verdadeira reorganização societária juntamente
com diversas outras empresas que possuíam interesses correlatos.
A fundamentação econômica do ágio está evidenciada em laudo técnico em
momento em que sequer era obrigatória sua elaboração e sobre os quais não se levantou
quaisquer máculas.
Todas as partes envolvidas na reestruturação societária tinham um único
objetivo em comum: desenvolver o crescimento do negócio tornando-o o mais rentável
possível.
Não há automaticamente a qualificação da multa de oficio pela simples glosa
de despesas com amortização de ágio. Deve estar presente a comprovação e não meras
suspeitas de ação ou omissão dolosa com evidente intuito de sonegação, fraude ou
Fl. 4504
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

conluio. Não há lugar para teses nascidas de presunções simples. É uma questão de
segurança jurídica.
Requer o acolhimento da impugnação para afastar a responsabilização
solidária haja vista a não existência de interesse comum na situação que constituiu o
fato gerador, o latente erro de direito perpetrado pela equivocada subsunção do fato a
norma, e para afastar a multa de ofício qualificada.
Protesta pelo direito de anexar posteriormente documentos que confirmem as
alegações ora expedidas ou refutem elementos levantados no curso do processo em seu
desabono.
Por fim, que as intimações que não sejam processadas via e-CAC sejam
realizadas em nome do advogado.

II. DRJ
3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA das Impugnação, nos seguintes
termos da Ementa (fl. 4.067-4.068).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE
EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de pessoa
jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa
de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou societária, quando
caracterizada a utilização da incorporada como mera “empresa-veículo” para
transferência do ágio à incorporadora e não caracterizada a efetiva confusão patrimonial
prevista na norma entre adquirente e adquirida.
CONDUTA FRAUDULENTA. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA EM 150%.
CABIMENTO
Evidenciada nos autos a intenção livre e consciente da contribuinte em criar despesa
inexistente de amortização de ágio com o intuito de reduzir, indevidamente, a carga
tributária devida, tal conduta deve ser caracterizada como fraudulenta, sendo cabível a
aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) incidente sobre o
imposto que deixou de ser recolhido em razão da referida conduta.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. EXIGIDAS CONCOMITANTEMENTE
NO LANÇAMENTO.
Por se tratar de hipóteses legais distintas, é cabível, no lançamento de oficio, a aplicação
de multa exigida isoladamente, por falta de recolhimento dos valores devidos por
estimativa, bem como das que se exigem juntamente com o imposto ou contribuição
que forem apurados no procedimento fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da
estreita relação de causa e efeito entre ambos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Fl. 4505
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira
concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de
obrigações tributárias, são atraídas para o pólo passivo da obrigação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que as decisões judiciais apresentadas
produzem efeitos interpartes, não vinculando a instância julgadora. Decidiu que, nos termos do
art. 23 do Dec. 70.235/72, as intimações devem ser feitas em nome do sujeito passivo. Sobre a
apresentação de provas deverá esta observar os termos do art. 16, § 4° do Dec. 70.235/72.
Quanto à operação de ágio, discutida no processo, entenderam os julgadores que “No presente
caso, não houve a requerida unificação patrimonial entre investidoras e investida. Tentou-se
viabilizar a dedução fiscal do ágio, sem atender à sua fundamentação, buscando obter ganho
tributário em prejuízo do Fisco.”. O Anexo III do Relatório Fiscal (fls. 3.225-3.233) demonstra
que a BOXE e a CST não passaram de meras empresa-veículo, não se constituindo, portanto, de
reais investidoras. As reais investidoras seriam a FENAE e a Caixa Seguros Holding e a Boxters
LLC (grupo Blues Inc.), as quais adquiriram 49% da WIZ (investida) mas nunca foram
absorvidas pela investida e que continuaram sendo controladoras. De qualquer sorte, tentaram se
aproveitar da regra que permite o ágio. “O objetivo de todas essas operações era permitir o
aproveitamento do ágio gerado pela incorporação às avessas, quando da incorporação da Boxe,
CST e Par Holding Corporativa pela WIZ.” (fl. 4.136), Isto pode ser demonstrado com a
incorporação da Boxe, CST e Par Holding pela WIZ, em 02/05/2013. A Boxe se trata de
empresa-veículo em favor da Boxters LLC (grupo Blues Inc), pois nunca teve independência,
sequer teve despesas operacionais. Igualmente a CST serviu como veículo para a Caixa Seguros
Holding. Em suma, ambas as sociedades, tanto a Boxe quanto a CST não participaram
efetivamente do processo de aquisição, pois os reais investidores foram a Caixa Seguros Holding
e Boxters LLC (Blues Inc.). Tendo isto em vista “não ocorreu a necessária confusão patrimonial
que caracterizaria a incorporação às avessas.” (fl. 4.139). A Boxe e a CST se exteriorizam como
se fossem responsáveis pelo dispêndio financeiro que resultou na formação do ágio. Trata-se de
um caso de planejamento fiscal abusivo, com uma série de operações artificiais, desnecessárias e
sem propósito negocial efetivo, que busca economia de tributos. Se houve reorganização
societária, sem incorporação entre investidora e investida, não se caracteriza a exceção
estabelecida pelo legislador, permanecendo indedutíveis as amortizações. Ou seja, a operação
não foi efetuada pelas reais investidoras. Citam jurisprudência do CARF. O Fisco não está a
interferir na atuação profissional ou negocial dos particulares, mas tão somente afastando efeitos
tributários indevidos. Aplicável igualmente à CSLL o que se aplicou ao IRPJ.
5. O Acórdão consignou que tendo em vista que foram realizadas diversas
operações com a intenção de induzir o Fisco em erro qualifica a fraude, sendo cabível, portanto,
a qualificação da multa de ofício para 150%, com base no art. 44, I, § 1o da Lei 9.430/96 e do art.
72 da Lei 4.502/64.
Fl. 4506
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

6. No que diz respeito à multa isolada, entenderem os julgadores que esta seria
aplicável, mesmo após o encerramento do ano-calendário, independente de constatado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa. Ademais, é possível a aplicação concomitante de multa
isolada e multa de ofício, pois são penalidades distintas. Inclusive, tendo em vista o Princípio da
Legalidade, a autoridade fiscal não pode se furtar de aplicar o lançamento das multas isoladas.
7. Sobre a responsabilidade solidária, nesta não houve a desconsideração da
personalidade, mas a solidariedade prevista no art. 124, I do CTN, em virtude do interesse
comum. Este é o mesmo tema tratado no Parecer Normativo COSIT n° 4, de 10 de dezembro de
2018, o qual dispõe que a evasão, simulação, abuso de personalidade jurídica, dentre outros, são
atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária. Não se trata apenas de interesse
econômico, mas sim de atos ilícitos praticados com interesse comum. A fraude caracteriza o
elemento doloso. Assim, “a Caixa Seguros Holding e a FENAE participaram das várias
operações destinadas a simular a caracterização da hipótese de permissão legal para o
aproveitamento do ágio. Ressalte-se que não se está penalizando a mera criação de empresas-
veículo ou a liberdade de forma das empresas conduzirem e organizarem seus negócios, mas o
uso da empresa-veículo com o objetivo de fraudar o Fisco com o intuito de reduzir o imposto
devido”, o que justifica mantê-las como responsáveis.

III. Recursos Voluntários (RVs)
8. Em face da decisão da DRJ, as Interessadas interpuseram os respectivos
recursos voluntários, os quais serão tratados separadamente a seguir,

a. Recurso Voluntário da WIZ Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
(WIZ)
9. Em seu Recurso Voluntário, a WIZ alegou, em síntese, que:
a) são duas operações, que nos olhos da fiscalização não passaram de uma,
que visou levar a cabo planejamento tributário abusivo. O propósito
negocial demonstrado por investidores, demonstrado pelo contrato de
subscrição (fls. 3.768 e segs.) não foi levado em conta pela fiscalização,
inclusive, que a FENAE deveria ser a única acionista que deveria controlar
a WIZ (fl. 4.237). Com vistas a atingir este objetivo, a FENAE adquiriu
uma sociedade pré-constituída, que se chamou PAR CORPORATIVA;
b) A FENAE criou a PAR CORPORATIVA, tendo em vista o contrato de
subscrição, para desenvolver negócios. Foi a PAR CORPORATIVA que
recebeu de fato e de direito os investimentos financeiros realizados pelos
investidores estratégicos, conforme contrato citado. A FENAE sempre
teve participação indireta da WIZ, apenas quando adquiriu as participações
das associações de economiários foi que teve participação direta, mas a
transferiu logo em seguida à FPC PAR. É de se ressaltar que a PAR
Fl. 4507
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

CORPORATIVA “teve o papel de eliminar os potenciais passivos e
obrigações decorrentes da qualidade de sócia a FPC PAR detinha em
outros ativos que não eram objeto do Contrato de Subscrição” (fl.
4.243);
c) em 08 de outubro de 2012 houve transação com a subscrição e
integralização de novas ações ordinárias da PAR CORPORATIVA, em R$
40.000.000,00 e aquisição de ações ordinárias também da PAR
CORPORATIVA, no valor de R$ 100.000.000,00, feitas pela Caixa
Holding e a Boxe. Antes da aquisição, a FENAE controlava a PAR
CORPORATIVA com 99,99% do seu capital;
d) a reestruturação efetuada aumentou significativamente os resultados, o que
teve como efeito o aumento de recolhimento de tributos. Denota ainda que
inexiste mácula, com lógica econômica e com grupos econômicos
diferentes;
e) “Não só a CST e a BOXE, mas todas as pessoas jurídicas envolvidas na
operação tiveram propósito negocial, societário e jurídico legítimo de
modo a atender aos interesses cristalinamente formalizados em Contrato.
Seguiram, consequentemente, o estrito procedimento insculpido na Lei na
consecução de suas atividades. Assim, mesmo que fosse adotada a teoria
do “real investidor”, figura inventada pelo Acórdão, a legitimidade da
amortização fiscal do ágio jamais seria comprometida posto que não se
pode desconstituir os verdadeiros fatos e quem foram as reais investidoras
a aportar recursos que resultaram no surgimento do ágio e na sua posterior
legal amortização”;
f) “Houve substância econômica, com efetivo desembolso por partes
(sociedades) independentes, bem como a atividade econômica da
Recorrente apresentou demasiado crescimento em função da operação
questionada, fruto da negociação entre partes independentes. Como
consequência, a Recorrente teve aumento dos seus lucros à razão de 317%
em apenas 3 (três) anos e, consequentemente, incremento no recolhimento
de IRPJ e CSLL igualmente significativos, superando em diversas vezes
os valores apresentados antes das operações societárias indevidamente
questionadas”;
g) “São válidos atos praticados com substância financeira, econômica e
jurídica, sendo que o fato de porventura envolverem a utilização de
empresas recém constituídas, comumente chamadas de “empresas de
prateleira”, em nada macula tais atos”;
h) “A declaração de vontade das partes, firmada no Contrato que resultou nos
referidos investimentos pela CST e BOXE, refletiu o negócio
efetivamente realizado, uma vez que a reorganização societária ocorrida
Fl. 4508
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

seguiu estritamente o que fora declarado e avençado entre as partes
envolvidas”;
i) em 1o de março de 2013, a FENAE decidiu reorganizar seus investimentos,
transferindo a participação societária da PAR CORPORATIVA à
INTEGRA, sendo que a INTEGRA recebeu ao longo de dois anos e 5
meses novos sócios;
j) as operações que geraram a BOXE são normais, e a aquisição desta
sociedade se deu de maneira a facilitar as negociações e a cumprir o
contrato de subscrição. Foram os investimentos feitos pela BOXE que
resultaram e são o fundamento do ágio desembolsado, como se
demonstrou no laudo de avaliação (fl. 4.253). É fato que a BOXE ainda
continua a assumir direitos e obrigações. A questão do tempo na existência
da pessoa jurídica não deslegitima a realização da operação com ágio;
k) com vistas a fazer com que a WIZ fosse a única empresa que passaria a
deter a exclusividade na exploração de seguros no ambiente Balcão Caixa,
fazendo assim com que houvesse maior capilaridade de seus produtos, foi
que a CAIXA HOLDING firmou contrato para ingressar no capital social
da PAR CORPORATIVA, em 08 de outubro de 2012. Todas as operações
realizadas pela CAIXA HOLDING foram lícitas, não havendo qualquer
irregularidade que possa inviabilizar o ágio. Com base nos demonstrativos
publicados pela CAIXA, a PAR COPERATIVA equivale a apenas 1,83%
do patrimônio líquido da CAIXA HOLDING e ama eventual incorporação
entre WIZ e CAIXA HOLDING, como pretende a DRJ, traria para a
sociedade acionistas que não teriam capacidade financeira, interesse social
e contratual para a nova sociedade. Por este motivo foi a operação com a
CST PAR adequada, inexistindo qualquer ofensa aos arts. 7o e 8o da Lei
9.532/97;
l) “Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 atrelam o direito à amortização
do ágio à efetiva propriedade da participação societária que tenha
sido adquirida com ágio, não existindo no referido ordenamento
jurídico a figura do “real investidor” construído, fabricado, inventado
no citado Acórdão recorrido”;
m) de acordo com a decisão da DRJ, a operação de incorporação reversa seria
admitida se as empresas “mães” tivessem sido incorporadas pela WIZ.
Não se justifica tal entendimento, pois a lei não prevê a figura do real
investidor. Não há, inclusive na legislação mais atual sobre o tema
qualquer vedação sobre “empresa-veículo”, nem de “real investidor”;
n) cita jurisprudência do CARF e judicial em seu favor;
Fl. 4509
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

o) a jurisprudência que embasa a decisão da DRJ, em sua maioria, é
composta por acórdãos em que houve empate na votação, sendo as
decisões definidas por voto de qualidade, o que demonstra a fragilidade
dos argumentos. Além disto, não possuem qualquer correlação com o caso
em questão;
p) não houve fraude, dolo ou simulação nas operações realizadas. Por este
motivo não haveria de ser aplicado o art. 50 do CC, que prevê a
desconsideração da personalidade jurídica. Pelo mesmo motivo não deve
ser aplicada a multa qualificada. Os atos praticados pelas partes não se
enquadram no art. 72 da Lei n° 4.502/64, uma vez que eles se deram
conforme os arts. 7° e 8° da Lei 9.532/97. Ademais não há no Relatório
Fiscal qualquer demonstração de que teria havido dolo. A Recorrente não
deixou de ter em nenhum momento convicção e certeza de que todos os
seus atos estavam em consonância com a lei;
q) “Diante da validade e substância econômica entremeada nos atos em
debate, que refletiram a real vontade das partes e se aperfeiçoaram dentro
dos limites da Lei, não há que se falar em dolo, fraude ou simulação que
autorize a aplicação da multa qualificada de 150%, devendo ser totalmente
cancelada ou, no limite, reduzida à multa de ofício de 75%, prevista no art.
44, I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996”;
r) não haveria a possibilidade de cobrança da multa isolada em razão da falta
de recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa. Isto porque a multa
isolada “somente pode ser exigida caso a fiscalização verifique a falta
de recolhimento os tributos, ou recolhimento insuficiente, com base
em estimativas mensais, antes do término do ano-base.”, sendo que os
autos de infração relativos a tal multa foram lavrados depois;
s) “A exigência da multa isolada juntamente com a multa de ofício pelo
suposto não recolhimento do tributo implica em dupla penalização sobre o
mesmo fato, devendo ser afastada em respeito à Súmula no 105 do CARF e
ao Princípio da Consunção.”. Cita jurisprudência do CARF e do STJ em
seu favor;
t) ao final requer o provimento do Recurso, de forma que todos os créditos
tributários sejam desconstituídos e o cancelamento integral dos autos de
infração. Subsidiariamente, requer a redução da multa agravada, por não
haver fraude e ainda o cancelamento da multa isolada.

b. Recurso Voluntário da Caixa Seguros Holding (Caixa)
10. Em seu Recurso Voluntário, a Caixa alegou, em síntese, que:
Fl. 4510
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

a) não se está perante operação que gerou ágio interno, uma vez que não se
trata de reorganização societária;
b) a responsabilidade solidária deve ser excluída, por inaplicabilidade do art.
124, I do CTN, pois não se pode presumir que houve participação direta da
Caixa na constituição do fato gerador, uma vez que não houve
comprovação. A ordinária aquisição de ações pela Caixa não comprova
nenhuma participação na constituição do fato gerador. Além disto, não há
nenhum benefício fiscal para a Caixa;
c) o Parecer COSIT n° 4, de 2018 sequer estava em vigor, quando da
ocorrência dos fatos geradores. Tal Parecer sequer é vinculativo; de acordo
com o art. 264 do CC, não há como “conceber que o credor ou devedor
seja solidariamente responsável ao recebimento/pagamento de dívida que
não lhe é de direito”. O interesse jurídico previsto no art. 124, I do CTN
não se dá em relação ao negócio jurídico, mas pelo resultado;
d) há de se diferenciar interesse jurídico e interesse econômico. Tal
diferenciação foi feita pelo STF e pelo STJ. Colaciona jurisprudência.
Com base nesta premissa, a única pessoa que foi beneficiada pela operação
foi a WIZ, não podendo imputar à Caixa a responsabilidade pelo
recolhimento do IRPJ e CSLL;
e) Não houve comprovação de confusão patrimonial;
f) Não há interesse comum, nos termos do art. 124, I do CTN, mas de atos
praticados por administradores com suposta infração à lei ou excesso de
poder, nos termos do art. 135, III do CTN, o que configura erro de direito.
Tendo em vista os arts. 142 e 145 do CTN, merece reforma a decisão da
DRJ;
g) quanto à qualificação da multa, esta não foi caracterizada, pois lhe faltaram
elementos que pudessem ser enquadrada na previsão legal, especialmente
o dolo. Isto porque desconsideração de “um planejamento tributário não é
causa automática para qualificação da multa de ofício”;
h) a falta de propósito negocial não caracteriza fundamento para
desconsideração dos negócios jurídicos. No caso, todas as normas relativas
ao direito privado foram observadas;
i) ao final requereu o recebimento do Recurso em seu efeito suspensivo, bem
como seu provimento, para afastar a responsabilidade solidária.
Subsidiariamente afastar a multa de ofício qualificada.
j) ao final requer o provimento do Recurso, de forma que a FENAE seja
excluída como responsável tributária.

Fl. 4511
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

c.
Recurso Voluntário da FENAE
11. Em seu Recurso Voluntário, a FENAE alegou, em síntese, que:
a) a restruturação da FENAE foi completamente legal e sem qualquer
mácula, nem afronta à lei, sendo que a atribuição da responsabilidade não
observa os ditames da lei;
b) o contrato de subscrição foi motivador para a realização de várias
operações precedentes, para que houvesse o ingresso de novos acionistas,
o que ocorre em seguida, em conformidade com a lei. O mesmo aconteceu
com a amortização;
c) o CARF já se pronunciou pela legalidade da utilização de empresas
veículo na amortização de ágio;
d) a fiscalização imputou de forma genérica a responsabilização solidária
tributária à Recorrente, uma vez que, por investir na WIZ, teria
supostamente se beneficiado de maior distribuição de dividendos, como
consequência e conclusão do Fisco de que menor pagamento de tributo
significa, necessariamente, maior distribuição de dividendos, o que
novamente, careceria de prova, não apresentada pela fiscalização. De fato,
a companhia distribuiu melhores dividendos, mas eles foram em
decorrência, como demonstrado, de uma geração de resultados muito
maior do que aquela que foi projetada quando da estimativa da expectativa
de resultado futuro, projetada nos referidos laudos de avaliação dos
investimentos. Logo, incorreto está o enquadramento de toda a questão à
luz do que dispõe o art. 124, I, do CTN;
e) o evidente interesse na lucratividade de sua investida indireta,
demonstrado pela FENAE, não dá azo à fiscalização para desrespeitar a
personalidade jurídica da WIZ, como verificado na doutrina e nos
precedentes colacionados;
f) o verdadeiro significado do art. 124, I, do CTN, implica que somente
pessoa com interesse jurídico, ou seja, que integra a relação ou o fato
jurídico previsto em lei como fato gerador, poderá ser responsabilizada
solidariamente pelo não pagamento do tributo. Contudo, por sua natureza,
o lucro real é fato jurídico exclusivo, que não permite a prática conjunta
pois é apurado por cada personalidade jurídica. Desta forma, é inviável a
aplicação do art. 124, I, do CTN, para exigir da Recorrente o IRPJ e a
CSLL que seria apurado pela WIZ, caso suas exigências fossem válidas, o
que se admite apenas para argumentar;
g) a despeito da total legalidade da amortização fiscal do ágio realizada, pelo
Princípio da Personalidade Jurídica, deve a WIZ responder pelas suas
Fl. 4512
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

obrigações tributárias individualmente, não podendo ser imputada
qualquer responsabilidade solidária tributária às suas controladoras;
h) Um ato ilícito não pode configurar fato gerador da obrigação tributária
principal, razão pela qual o art. 124, I, do CTN, não se presta a estender a
responsabilidade pelo pagamento do tributo a terceiro sob fundamento de
suposto ato ilícito praticado;
i) a decisão de amortizar o ágio partiu da WIZ e não da Recorrente, portanto
não cabendo a ela responsabilização. O simples recebimento de dividendos
não pode imputar responsabilidade tributária. O interesse econômico não
caracteriza necessariamente o interesse comum, sendo este indispensável;
j) Ainda que se assuma que um ato ilícito possa ensejar a responsabilização
pelo art. 124, I, do CTN, o que admite apenas a título argumentativo,
quando busca fundamentar a responsabilização solidária da Recorrente
acusando-a de prática ilícita, o Acórdão tece acusações genéricas e
fundamenta a manutenção da responsabilidade especificamente na suposta
característica de "empresa-veículo" da PAR CORPORATIVA que, como
detalhadamente explanado, recepcionou o acervo líquido resultante da
segregação dos ativos pertinentes por cisão parcial da FPC PAR, de modo
a atender o interesse dos investidores, conforme Cláusula 2.4 do Contrato
de Subscrição, contexto que afasta qualquer indício de cometimento de ato
ilícito por parte da Recorrente;
k) os atos societários realizados pela FENAE e na FENAE ou suas
controladas possibilitaram o ingresso de novos investidores estratégicos,
incrementando
posteriormente
a
lucratividade
da
WIZ
e,
consequentemente, a arrecadação do IRPJ e da CSLL e não o contrário,
como quer fazer parecer o relatório fiscal. A Reorganização levada a efeito
pela FENAE (segregação de ativos alheios aos interesses dos novos
acionistas/investidores da WIZ) e posteriormente aquela que ela realizou
ao constituir a INTEGRA não teve nenhum condão ou correlação com a
incorporação reversa realizada pela WIZ, como erroneamente elucubrou e
relatou a fiscalização, de maneira totalmente distorcida da realidade fática;
e
l) ao imputar suposta conduta fraudulenta à Recorrente sem qualquer prova,
o Acórdão recorrido empregou equivocada e extensivamente o Parecer
Normativo COSIT 4/2018, que exige a comprovação do "nexo causal em
sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração
do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo",
comprovação essa que jamais foi constituída pela fiscalização, pois
inexistente no caso concreto sob judice;
Fl. 4513
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

m) por fim, nos dizeres da própria jurisprudência administrativa, "Afastada a
hipótese de simulação, o fato da empresa ser integrante do mesmo grupo
econômico, à mingua de outros elementos, é insuficiente para justificar a
manutenção da responsabilidade solidária prevista no art. 124, inc. I, na
medida em que tal fato, por si só não caracteriza o interesse comum na
situação constitutiva do fato gerador".

12. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

IV. Anexo n° 10120.740865/2018-37
13. A estes Autos foram anexados os Autos de n° 10120.740865/2018-37. Tal
feito contém Representação Fiscal para Fins Penais, ao qual foram juntados cópia de documentos
constantes nestes Autos, como Relatório Fiscal e Auto de Infração. Não há julgamento a ser
proferido no anexo.
14. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade e admissibilidade
15. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 4.178 – 25/06/19 (WIZ), fl. 4.179 – 26/06/19 (Caixa), fl. 4.185
– 30/07/19, por edital (FENAE)), bem como do protocolo dos Recursos Voluntários (fl. 4.187 –
23/07/19 (WIZ), fl. 4.188 – 23/07/19 (Caixa), fl. 4.392 – 26/07/19 (FENAE)), conclui-se que
todos eles são tempestivos.
16. Tendo em vista que os Recursos Voluntários atendem aos demais requisitos
de admissibilidade, devem ser conhecidos, e, no mérito, passam a ser apreciados conjuntamente.

VI. Operações societárias e amortização do ágio
17. Apesar de se tratar de processo volumoso, com a participação de três sujeitos
passivos na lide, a principal discussão gira em tono de operações societárias que geraram ágio e
sua consequente amortização. Neste sentido, discorre-se sobre tais operações de forma resumida
e objetiva, uma vez que já foram tratadas no Relatório desse voto.
18. Antes de entrar nas questões de direito, importante rever o desenvolvimento
das operações realizadas, cujos efeitos jurídicos foram glosados pelo Fisco. Para tanto, utiliza-se
os organogramas constituídos pela autoridade fiscal no Relatório Fiscal (fls. 3.225-3.233).
Fl. 4514
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

19. O primeiro organograma, chamada de quadro, identifica a relação entre a
FENAE e os outros sócios da WIZ, antes de qualquer alteração, que levaria à constituição da
estrutura que geraria o ágio.

20. No próximo quadro se verifica que há a saída da participação por parte das
Associações Economiárias Regionais da participação da WIZ, de forma que em breve será
assinado o contrato de subscrição.

21. Em 28 de maio de 2012 foi firmado contrato de subscrição (fls. 3.769-3.801)
entre FENAE, Caixa Seguros Holding e Blues, INC. Em tal contrato, nas disposições que
compõem a cláusula 2, há a previsão que os novos acionistas disponibilizariam um total de R$
140.000.000,00 para subscrição (fl. 3.771). Por outro lado, a cláusula 2.4 (fl. 3.772) impunha à
FENAE a necessidade de restruturação da WIZ, de forma que fosse a única sócia da WIZ, bem
como fosse feita concentração do controle de outras sociedades. Em virtude disto, os quadros
demonstram as alterações efetuadas.

Fl. 4515
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

22. Para elucidar o próximo quadro se utiliza dos termos da redação do Relatório
Fiscal (fl. 3.229): “No dia 08/10/2012 ocorre o fechamento da transação entre a FENAE e as
duas novas acionistas, mediante a transferência de 49% das ações do capital social da holding
controladora da WIZ, a PAR Corporativa. A Caixa Seguros Holding adquire diretamente 25%
das ações da PAR Corporativa e o Grupo estrangeiro Blues Inc., por meio da sociedade sediada
no estado americano de Delaware, a Boxters LLC, adquire uma pessoa jurídica no Brasil, que
passaria a chamar Boxe Participações Ltda., para ser a “titular” de 24% das ações da Par
Corporativa. Foi esta transação que deu origem ao ágio por expectativa de rentabilidade futura
que começaria a ser amortizado pela própria WIZ no ano seguinte.”.

Fl. 4516
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

23. Posteriormente foram feitas outras alterações, as quais resultaram a
configuração do quadro abaixo.

24. Em 02 de maio de 2013 é que ocorre a incorporação às avessas (quadro
abaixo), onde a WIZ incorpora a PAR CORPORATIVA, que registrou contabilmente o ágio
proveniente do ingresso das novas acionistas em 02/10/2012. A partir do mês de junho de 2013
foi que a WIZ passou a efetuar a amortização do ágio, na proporção de 1/60 avos.

25. Os principais dispositivos normativos que tratam do ágio e sua amortização, à
época do acontecimento dos fatos, são os art. 7°, inciso III e art. 8°, alínea “b” da Lei 9.532/98,
cuja redação se transcreve abaixo.

Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
[...]
Fl. 4517
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
[...]
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.

26. De forma breve, os requisitos do art. 7° para que a amortização do ágio possa
ocorrer são: a) pessoa jurídica que absorva o patrimônio de outra em virtude de incorporação,
fusão ou cisão; b) que haja participação societária preexistente entre as pessoas jurídicas da
citada operação de incorporação, fusão ou cisão; c) tenha havido ágio quando adquirida a
participação societária e tal ágio seja apurado conforme o disposto no art. 20 do Dec.-Lei n°
1.598/77. Já o art. 8o, inciso II, da citada lei prevê que a amortização também é aplicável quando
a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a participação societária.
27. Cumpre destacar que tanto a Autoridade Fiscal, quanto a DRJ, não tiveram
como objeto de suas análises e decisões a existência do ágio, nem sobre a regularidade das
operações, o que inclui a incorporação inversa, mas sim sobre o enquadramento de tais
operações na legislação tributária, bem como seus efeitos. Os recursos dos sujeitos passivos
seguem na mesma linha. Por esses motivos, os pontos não abordados não serão examinados na
presente decisão, adotando-se a postura de que eles não se constituem como empecilhos para a
caracterização das situações previstas na lei.
28. Os questionamentos nos Recursos Voluntários, quanto à decisão da DRJ e
consequentemente aos fundamentos utilizados pela Autoridade Fiscal que efetuou o lançamento,
dizem respeito à utilização das chamadas empresas-veículo ou empresas de prateleira para a
realização das operações, as quais nunca teriam sido, na visão do Órgão Julgador de primeiro
grau, as reais investidoras. Tal posição, ainda segundo a DRJ, seria ocupada pela Caixa e pela
Boxters LLC (Blue Inc.). Portanto, seria necessário que houvesse a incorporação da Caixa ou da
Boxters para que houvesse o atendimento dos requisitos da lei, de forma que o ágio pudesse ser
amortizado.
29. Do exame destas questões se percebe que todas elas estariam ligadas, no
sentido que seria a origem dos recursos é que definiria se a operação se enquadra como adequada
ou não para a amortização do ágio. Empresa-veículo, portanto, seria aquela que é utilizada por
outra, por meio do aporte de recursos, para então realizar as operações societárias que vão gerar
o ágio a ser amortizado. Já o “real investidor”, na acepção extraída do Acórdão da DRJ, seria
aquele que efetivamente aporta o capital que serve para gerar o ágio. Por fim, também pela DRJ,
entendeu-se que somente quando houver operações com o “real investidor” é que a amortização
do ágio é autorizada.
30. O art. 7° da Lei 9.532/98 não dispõe expressa ou implicitamente a respeito de
qualquer destas hipóteses, nem em relação à origem do crédito, nem quanto à empresa veículo ou
real investidor. O critério utilizado pela lei é objetivo e trata de “pessoa jurídica”, que absorve o
patrimônio de outra, em operação de incorporação, fusão ou cisão, sendo que antes da operação,
Fl. 4518
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

uma detinha participação societária de outra adquirida com ágio. Não há a indicação de que a
origem ou quem providenciou os recursos é que efetivamente tenha de realizar a operação.
31. Não há previsão de que o efetivo desembolso ou a procedência do capital,
bem como quem o desembolsou devam ser levados em conta para verificar quem deve ou não
efetuar a operação de, no caso, incorporação. Isto, inclusive, poderia levar a conclusões
infundadas. Por exemplo, na hipótese de empréstimos de recursos com garantia, para aquisição
de participação societária com ágio e posterior operação de incorporação ou fusão, onde poderia
ter a amortização daquele. A quem pertenceria ou qual seria a origem do capital? Ou seja, quem
seria o real investidor? A mesma situação poderia se dar em relação à capitação de recursos
perante o público ou da venda de ações, para realizar operações na qual possa ser amortizado o
ágio. Nesses casos, quem seria ou seriam os reais investidores? A lei não prevê que a origem ou
procedência do capital seja condição para que o ágio possa ser amortizado.
32. Entende-se que a análise feita a partir de interpretação estritamente
econômico não procede, isso porque a lei prevê que o exame deve ser jurídico-econômico, no
sentido de que aquele que suporta o encargo deve ser caracterizado pela sua situação jurídica. A
interpretação exclusivamente econômica seria, além de tudo, insegura, a ponto de conduzir o
intérprete a perquirir uma sequência de fatos que podem ser intermináveis. No caso em questão,
a posição jurídica é ocupada pelas empresas que participaram das operações do ágio, sem
irregularidade, devendo haver o reconhecimento dos efeitos dos atos.
33. Entende-se que a origem do capital ou o real investidor poderiam ser
eventualmente utilizados em amortização de ágio, mas para identificar se prática das operações
(de incorporação, fusão ou cisão) se deram em âmbito material ou formal. Ou seja, se realmente
ocorreram, como negócios jurídicos entre partes diversas, autônomas entre si, ou foram
realizadas entre um grupo econômico, que apenas direciona os recursos internamente de maneira
a obter um benefício (ágio interno). Ainda assim, não se está a estabelecer como requisito a
origem de capital ou o real investidor, mas sim que tais informações servem de base para
identificar a efetiva realização de operação, esta sim, requisito legal. É para se ressaltar que o que
sucedeu no caso em discussão foi a prática de operações em âmbito material, uma vez que ficou
demonstrado ao longo da documentação acostada aos Autos que partes independentes fizeram
aportes de recursos, na qualidade de subscritores, o que levou a caracterizar o ágio e sua possível
amortização.
34. Por outra perspectiva, não há na Lei 9.532/98 qualquer requisito adicional
para pessoas jurídicas participantes das operações de que venham resultar amortização do ágio.
Assim, sendo pessoa jurídica legalmente constituída e recaindo nas situações previstas nos arts.
7° e 8° haverá a possibilidade de amortização do ágio. Isto afasta a alegação de que sociedades
recém criadas ou sem despesas operacionais não poderiam se enquadrar como as pessoas
jurídicas dos citados artigos.
35. A questão do propósito negocial parece ter o mesmo fim. Como indicado, não
se vislumbra nenhuma irregularidade em relação a qualquer das operações efetuadas no caso em
questão, com base na legalidade.
Fl. 4519
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

36. Em vista do exposto, entende-se que a amortização do ágio foi efetuada de
acordo com a lei, devendo a mesma ser reconhecida como legítima, por conseguinte, anulando os
Autos de Infração, no que diz respeito a esse aspecto.

VII. Qualificação da multa
37. De acordo com a Autoridade fiscal (fls. 3.196 e segs.), a qualificação da
multa se sustentaria, pois os atos dos sujeitos passivos teriam sido direcionados especificamente
para a obtenção de vantagem indevida. A engenharia de atos seria meramente formal. Tudo isso
faria com que as condutas se encaixassem no § 1o, do art. 44, da Lei 9.430/96. A DRJ ratificou o
entendimento (fls. 4.084 e segs.).
38. Entende-se que os atos praticados pelas Interessadas não se enquadram como
sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64. Além da
ausência de intenção, os comportamentos não mostram qualquer irregularidade, como visto
acima, o que de pronto exclui não somente a qualificação, mas também a própria multa.

VIII. Cumulação da multa isolada com a multa de ofício
39. Quanto à cumulação da multa isolada com a multa de ofício, constata-se que
ambas, no presente caso, foram aplicadas em virtude do mesmo ato, ou seja, a falta de
pagamento do IRPJ e CSLL, sendo que a diferença estaria no fato de a multa isolada incidir
sobre as estimativas mensais enquanto que a de ofício sobre o pagamento do tributo calculado.
Assim, trata-se do mesmo ato de não recolhimento e dos mesmos períodos. Ainda que haja
decisão da Câmara Superior deste Conselho, por meio do Acórdão no 9101-002.300,
reconhecendo que a partir de 2007 a Súmula no 105 do CARF não mais seria aplicável, em
virtude da alteração da legislação, entende-se que a lógica que fundamentou referida Súmula é
plenamente aplicável à situação, podendo-se, inclusive, transcrever parte da ementa de um dos
acórdãos que motivou a edição da Súmula:

Ementa: APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFICIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA — Incabível a aplicação concomitante de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de oficio
pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o
imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de
execução da segunda.[...] (CARF. Proc. 13888.003053/2006-90, Acórdão no 9101-
001.261, Relator (a): VALMIR SANDRI, CSRF, Data da Sessão: 22/11/2011)

40. É de se salientar que o CARF e o STJ já se manifestaram no mesmo sentido
sobre fatos ocorridos depois de 2007. Veja-se abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
Fl. 4520
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. A multa
isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou
de CSLL, mas não pode ser exigida cumulativamente com a multa de ofício, aplicável
aos casos de falta de pagamento do tributo, devendo subsistir, nesses casos, apenas a
multa de ofício. [...] (CARF. Proc. 16327.720719/2019-36, Acórdão no 1301-004.378,
Relator (a): ROBERTO SILVA JUNIOR, 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Data da Sessão: 11/02/2020)

TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I E II, DA LEI
9.430/1996
(REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.488/2007).
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES.
1. A Segunda Turma do STJ tem posição firmada pela impossibilidade de aplicação
concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei
9.430/1996 (AgRg no REsp 1.499.389/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp 1.496.354/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 24/3/2015).
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 1576289/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96
(REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
N.
11.488/07).
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTE.
1. A Segunda Turma desta Corte, quando do julgamento do REsp no 1.496.354/PR, de
relatoria do Ministro Humberto Martins, DJe 24.3.2015, adotou entendimento no
sentido de que a multa do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96 somente poderá ser
aplicada quando não for possível a aplicação da multa do inciso I do referido
dispositivo.
2. Na ocasião, aplicou-se a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração
mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que
não se pode exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por falta de antecipação
sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta de recolhimento de
tributo.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 1499389/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015)

41. Com base no exposto voto pelo afastamento da multa isolada de 50 % sobre
as estimativas mensais do IRPJ e da CSLL não recolhidos, tendo em vista que referida multa
somente é aplicada quando da não aplicação multa de ofício.

IX. Responsabilidade solidária
42. No Relatório Fiscal (fls. 3.198 e segs.), o Agente entende que os arts. 124 e
135 do CTN seriam aplicáveis ao presente caso, o que teria como efeito a inclusão de duas
responsáveis solidárias (Caixa Seguros Holding S.A. e FENAE) junto aos créditos tributários
Fl. 4521
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1402-006.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.740742/2018-04

constituídos. A DRJ transcreve os termos do Relatório para o Acórdão. Segundo o entendimento,
haveria o interesse comum na situação de fato, bem com o descumprimento da legislação.
Cumpre enfatizar que está a se tratar de responsabilidade tributária e não desconsideração da
personalidade jurídica.
43. Quanto ao que dispõe o CTN, o fato das condutas das sociedades serem legais
e regulares ilide a aplicação da responsabilidade. Ou seja, o fato de haver operações de criação
de sociedades, transferência de recursos para o capital social, aquisição de quotas e incorporação
de pessoas jurídicas não serve para justificar a responsabilidade tributária. Dessa forma, deve a
inclusão dos responsáveis ser anulada.

X. Conclusão
44. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer os Recursos Voluntários,
para, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, de forma a reconhecer a amortização do ágio,
com a consequente anulação dos Autos de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 4522
DF CARF MF
Original